Tribunal: STM
Processo: 7000782-26.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 241 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a matéria nela contida confunde-se com o mérito recursal. Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime. Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja, o animus furandi.”. Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou de posse mansa e pacífica. Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado Ainda que se pudessem comprovar as alegações de cunho particular do Réu, estas não seriam capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a toda evidência, o Réu não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para auferir os meios necessários para evitar o mal previsto, mas não ocorrido, tais como obter a devida autorização de um superior ou responsável, sendo-lhe exigível conduta diversa. O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada". Nesse contexto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa descrita nos autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta perpetrada pelo Acusado viola gravemente os princípios da Hierarquia e da Disciplina, na medida em que se trata de militar com experiência, contando, inclusive, com 8 (oito) anos de serviço prestados à Marinha do Brasil. O delito encartado no art. 241 do Código Penal Militar se consuma se a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava e, além disso, aí considerado que o Acusado foi preso em flagrante delito com a res na saída da Unidade, é requisito da norma incursionadora em comento a imediata restituição da coisa à vítima antes que ela perceba e necessite utilizá-la se. Embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver o material apreendido em seu poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é de todo fantasiosa, dadas as circunstâncias nas quais foi construída, convenientemente, a partir do seu depoimento colhido em Juízo, mormente porque, no momento em que foi flagrado saindo da Unidade, o Réu teria admitido que errou, fato corroborado pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem como em Juízo. Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do cumprimento do disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser mais benéfica para o Réu. Provimento parcial ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
28/06/2023, 17:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721687279931956246454328224930&evento=72168...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023
A 14/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000782-26.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
DE 17 A 20/4/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO
CONHECER DA PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE
FURTO DE USO, NA FORMA DO ART. 81, § 3º, DO RISTM. NO MÉRITO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
DEFENSIVO E, POR MAIORIA, DECIDIU MANTER A SENTENÇA
CONDENATÓRIA E EXCLUIR DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PARA O
CUMPRIMENTO DO "SURSIS" PREVISTAS NO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL MILITAR, A DESCRITA NA ALÍNEA "A" DO CITADO
DISPOSITIVO. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, EM SEU VOTO-VISTA,
DAVA PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA
PARA DESCLASSIFICAR O CRIME PARA FURTO, NA FORMA TENTADA, COM
FULCRO NO ART. 240 C/C O ART. 30, II, E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO
CPM, PARA 8 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, COM O ESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, MEDIANTE AS
EXIGÊNCIAS DO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA ALÍNEA "A", DELEGAVA
AO JUÍZO DE ORIGEM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS
TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, E FIXAVA O REGIME ABERTO PARA O
INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, SE FOR O CASO, NOS TERMOS DO
ART. 33, § 2°, ALÍNEA "C", DO CP COMUM, CONCEDENDO O DIREITO
RECORRER EM LIBERDADE. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

28/06/2023, 17:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887782614630&evento=72168...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/04/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000782-26.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CARLOS VUYK DE
AQUINO, QUE NÃO CONHECIA DA PRELIMINAR DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE USO E, NO MÉRITO,
DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DEFENSIVO PARA, MANTENDO A
SENTENÇA CONDENATÓRIA, EXCLUIR DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS
PARA O CUMPRIMENTO DO "SURSIS" PREVISTAS NO ARTIGO 626 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, A DESCRITA NA ALÍNEA "A" DO
CITADO DISPOSITIVO. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM O
MINISTRO RELATOR. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
ENCONTRA-SE EM LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRESIDÊNCIA
DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO
COUTINHO.
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

28/06/2023, 17:53
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721682436841331122887782614630&evento=72168...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
1/30
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000782-26.2022.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO. ART. 240 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE FURTO DE USO. NÃO CONHECIMENTO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTADO DE NECESSIDADE
EXCULPANTE. ART. 39 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART.
241 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO CABIMENTO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DA
PENA.
CONDIÇÕES.
ALÍNEA "A" DO ARTIGO 626 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL
MILITAR.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
Nos termos do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não se conhece de preliminar quando a matéria nela contida
confunde-se com o mérito recursal.
Preliminar de nulidade não conhecida. Decisão unânime.
Para a configuração do delito de furto é imprescindível a presença dos
seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a conduta subtrair,
que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo específico, ou seja,
o animus furandi.”.
Em delitos dessa natureza, adota-se a teoria da amotio ou apprehensio,
segundo a qual o furto consuma-se quando a coisa passa para o poder do agente,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou de
posse mansa e pacífica.
Constitui ônus da Defesa comprovar a excludente de culpabilidade
referente ao estado de necessidade exculpante, previsto no art. 39 do Código Penal
Militar, utilizando-se de provas idôneas e contundentes, aptas a caracterizar a
inexigibilidade de conduta diversa do Acusado
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
2/30
Ainda que se pudessem comprovar as alegações de cunho particular do
Réu, estas não seriam capazes de exculpar a conduta delituosa, mormente porque, a
toda evidência, o Réu não demonstrou ter esgotado todos os meios possíveis para
auferir os meios necessários para evitar o mal previsto, mas não ocorrido, tais como
obter a devida autorização de um superior ou responsável, sendo-lhe exigível
conduta diversa.
O
Princípio
da
Insignificância
incide
quando
presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada".
Nesse contexto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática
delituosa descrita nos autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a
conduta perpetrada pelo Acusado viola gravemente os princípios da Hierarquia e da
Disciplina, na medida em que se trata de militar com experiência, contando,
inclusive, com 8 (oito) anos de serviço prestados à Marinha do Brasil.
O delito encartado no art. 241 do Código Penal Militar se consuma se
a coisa é subtraída para o fim de uso momentâneo e, a seguir, vem a ser
imediatamente restituída ou reposta no lugar onde se achava e, além disso, aí
considerado que o Acusado foi preso em flagrante delito com a res na saída da
Unidade, é requisito da norma incursionadora em comento a imediata restituição da
coisa à vítima antes que ela perceba e necessite utilizá-la se.
Embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver o
material apreendido em seu poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é
de todo fantasiosa, dadas as circunstâncias nas quais foi construída,
convenientemente, a partir do seu depoimento colhido em Juízo, mormente porque,
no momento em que foi flagrado saindo da Unidade, o Réu teria admitido que errou,
fato corroborado pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem como em
Juízo.
Esta Corte Castrense tem adotado a exclusão da obrigatoriedade do
cumprimento do disposto na alínea "a" do artigo 626 do Código de Processo Penal
Militar aos condenados beneficiados com a Suspensão Condicional da Pena, por ser
mais benéfica para o Réu.
Provimento parcial ao Apelo defensivo. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
3/30
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em não
conhecer da preliminar de desclassificação para o delito de furto de uso, na forma do
art. 81, § 3º, do RISTM. No mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial ao
Apelo defensivo e, por maioria, em manter a Sentença condenatória e excluir das
condições estabelecidas para o cumprimento do sursis previstas no artigo 626 do
Código de Processo Penal Militar, a descrita na alínea “a” do citado dispositivo.
Brasília, 12 de junho de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defesa constituída do
Cb Mar RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª Circunscrição
Judiciária Militar, de 16 de setembro de 2022, que, por maioria de votos, condenou o
Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 240 do Código
Penal Militar, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de
apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 16 de março de
2022, nos seguintes termos:
“(...) Consoante apurado no APF em epígrafe, no dia 08/02/2022, por volta das
19h45 min, o denunciado, ao ser abordado no Pórtico da Base Naval do Rio de
Janeiro, informou aos militares de serviço que precisava adentrar na Base Naval
para ir ao Navio Cisne Branco para buscar seu material que estava a bordo
naquele navio.
Em razão do horário, o militar do Pórtico ligou para o Contra -Mestre do horário
das 20:00h às 00;00, SGT Rodrigo Lima, para relatar o ocorrido. O Contra Mestre
em questão, achando estranho o denunciado chegar às 19h45min, em seu próprio
veículo, alegando ter desembarcado do Navio Cisne Branco, acionou a Polícia
Naval que, imediatamente, contatou o Navio Cisne Branco para verificar se o
denunciado havia desembarcado daquele navio. Naquela oportunidade, ficou
sabendo que o denunciado não servia naquela OM.
Dessa forma, foram encetadas diligências com o propósito de localizar o carro do
denunciado e, por volta das 21h10min, o serviço de Polícia, ao avistar o carro do
denunciado passando pela sala de Estado, determinou aos militares da guarda para
conduzirem o denunciado até o referido setor militar.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
4/30
Na sala de Estado o denunciado foi identificado e seu carro submetido a uma
revista e, naquela ocasião, foi encontrado um rolo de cabo elétrico no banco
traseiro do veículo do imputado, o qual foi devidamente apreendido e lavrado o
APF.
O material apreendido, avaliado em R$ 11.328,35 (onze mil trezentos e vinte e oito
reais e trinta e cinco centavos), foi subtraído do Paiol do Pose e era guardado como
material sobressalente para utilização em outros navios.
Dessa forma, verifica-se que o denunciado, de forma livre e consciente, subtraiu
material que estava sob a administração militar, praticando assim fato típico, ilícito
e culpável (...)”.
Em 8 de fevereiro de 2022, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante
e, ato contínuo, foi elaborado o Termo de Apreensão, no seguinte teor:
“(...) Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de 2022, nesta cidade de Niterói, a
bordo da Base Naval do Rio de Janeiro presente o Capitão Tenente (AA)
RONICLAUDIO LIMA GONÇALVES, Chefe da Divisão de Serviço, Presidente do
Auto de Prisão em flagrante, comigo a Primeiro-Tenente (QC-1M) THAIANE
SALES DE OLIVEIRA, servindo de escrivã, e, ainda, Terceiro-Sargento (OR)
11.0302.32 BRUNO CABRAL SILVA, Terceiro-Sargento (ML) 11.1528.93
ROGÉRIO
RIBAMAR
MENDONÇA
FERREIRA,
Primeiro-Sargento
(ES)
00.0120.17 RODRIGO LIMA ALVES além do infrator, que acompanhou a
apreensão, foi apreendido o seguinte item: Cabo elétrico de aproximadamente 25
milímetros de espessura e aproximadamente 20 metros.
O objeto que foi apreendido no banco traseiro do Corsa prata, placa LUW 1800 e
depositado em uma cela 01 do bailéu da Base Naval do Rio de Janeiro, trancada
com cadeado, para eventual perícia/avaliação a ser determinada pelo Juízo em
momento oportuno (...)”.
Em Decisão proferida nesse mesmo dia 9 de fevereiro de 2022, o Juízo
da 1ª Auditoria da 1ª CJM homologou a prisão em flagrante e concedeu a “(...)
LIBERDADE PROVISÓRIA a RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO,
portador da carteira de identidade n° 876207-4 (SIM-MB), inscrito no CPF nº (...)”
com fundamento “(...) no artigo 3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar
c/c artigo 321 do Código de Processo Penal (...)”, tendo sido cumprido o respectivo
Alvará de Soltura nessa mesma data.
No dia 10 de fevereiro de 2022, o Parquet Castrense requisitou à
Autoridade Policial “(...) a nomeação de 2 (dois) peritos para avaliação do material
apreendido (...)”, bem como informações a respeito da origem do material subtraído
e a sua utilização pela Força Naval, pleito que foi prontamente deferido pelo Juízo a
quo.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
5/30
Por intermédio do Documento nº 1, de 15 de fevereiro de 2022, o
Encarregado do Auto de Prisão em Flagrante informou que “(...) o material foi
subtraído do Paiol do POSE (depósito onde ficam guardados materiais oriundos
dos navios que deram baixa do Comando do 2º Esquadrão de Escolta (...)” e que
“(...) o material é utilizado como sobressalente para outros navios (...)”, bem como
encaminhou a Avaliação Técnica, de 15 de fevereiro de 2022, produzida por 2 (dois)
Peritos Militares, a qual consignou que o material furtado tratava-se de um Cabo
Elétrico “(...) oriundo da ex-Cv Inhaúma (...) usado para alimentação elétrica de
navio e com valor estimado de R$ 11.328,35.”.
Em 16 de março de 2022, o Ministério Público Militar requereu novas
diligências com o intuito de esclarecer “(...) se há sinais de violação no paiol do
pose, local de onde foi subtraído um rolo de cabo elétrico (...)”, “(...) se o referido
paiol ficava aberto ou fechado e quem era o responsável pelo paiol (...)” e, ainda,
“(...) se há ligação entre os militares que trabalhavam no paiol e o indiciado (...)”.
O Encarregado do Inquérito Policial Militar, por intermédio do Ofício
nº 01.5-276/BNRJ-MB, de 28 de abril de 2022, informou que:
“(...) Em inspeção realizada no paiol denominado POSE, foi possível observar que
o local não apresenta sinais aparentes de violação ou arrombamento, suas
estruturas e acessos, bem como portões, estão em perfeito estado e sem
anormalidades conforme observado no Anexo E. No anexo F, consta a foto tirada
pelo oficial que efetuou a prisão em flagrante, no mesmo dia e após a prisão, sendo
possível observar que o cadeado não estava fechado corretamente, apenas simulava
o fechamento.
(...) A respeito das condições de fechamento, o local permanecia constantemente
fechado durante e após o expediente, por meio de cadeado. Mediante demanda, era
aberto no horário do expediente. Sobre a responsabilidade, o POSE é um
compartimento pertencente a Base Naval do Rio de Janeiro e de uso cedido ao
ComEsqdE-2, desta maneira não há um militar designado, por parte desta OM,
para ter responsabilidade direta sobre o compartimento. Entretanto, de maneira
indireta, por exercerem as funções de paioleiros da OM e por estarem na frente das
fainas que envolvem o referido paiol, podemos apontar o 1º SG-PL 98.0340.90 RUI
MAICON SALDANHA FERNANDES e o 3º SG-PL 07.3544.44 SAMYR TORRES
GONÇALVES como responsáveis indiretos pelo POSE.”.
Nessa mesma oportunidade, a referida Autoridade Policial também
encaminhou as oitivas dos demais militares que integravam a comissão responsável
pelo levantamento dos materiais armazenados no POSE, os quais negaram qualquer
tipo de vínculo ou envolvimento com o Acusado.
A Denúncia foi recebida em 16 de março de 2022 e o Acusado foi
regularmente citado no dia 13 de abril de 2022, oportunidade na qual informou que
possuía defesa constituída.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
6/30
Em Audiência realizada no dia 9 de maio de 2022, foram inquiridas as
seguintes testemunhas arroladas pela Acusação, estando presente o Réu devidamente
representado pela Defesa constituída:
1) 1º Sgt Mar Rodrigo Lima Alves, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUÍZA: O que o senhor sabe sobre eles?
TESTEMUNHA: Sobre o Cabo VIDAL eu não sei nada.
JUÍZA: Sobre os fatos narrados na Denúncia, o que o senhor sabe dizer sobre eles?
TESTEMUNHA: Como estava na Denúncia, eu estava na Sala de Estado, porque eu
tenho o costume de render 1 (uma) hora antes, para me inteirar do serviço, e por
volta de 19h45min recebemos uma ligação (...) que o Cabo Auxiliar atendeu,
informando que havia um militar lá na frente querendo adentrar ao Complexo, para
poder ir a um navio que havia desembarcado, o Cisne Branco. Comuniquei ao
Oficial de Serviço que ele estava querendo entrar, e ele autorizou mediante ligação
telefônica para o Cisne Branco. Como eu não estava conseguindo, ele entrou e aí
nós conseguimos contato com o Cisne Branco, quem atendeu foi um Cabo que era
Auxiliar do Sargenteante Geral e informou que esse Cabo VIDAL não embarcou lá,
não era embarcado e também não servia lá e nem havia desembarcado de lá.
JUÍZA: E o que vocês fizeram nesse momento?
TESTEMUNHA: Aí eu solicitei ao COES para eles puxarem nas filmagens, para
conseguir visualizar o carro do Cabo VIDAL. Ele não conseguiu visualizar na área
do Cisne Branco, onde ele disse que iria, então eu pedi para o Polícia que fizesse
uma vistoria na área dos navios para tentar ver se localizava. Quando o Polícia
retornou, disse que não havia localizado. E por volta de 9 (nove) e pouca, quando
ele estava saindo, a gente avistou e eu pedi para que ele parasse, só que eu tentei
falar via rádio com o Pórtico Uno, onde ele passaria primeiro, o rádio não
funcionou e ele passou o Pórtico Uno quando eu já consegui contato. Então, como
o rádio é um canal único, quando eu falei no próprio canal, também comuniquei ao
Pórtico Norte e Pórtico Sul, portões da Base por onde ele poderia sair, para que
não deixassem ele sair e mandassem ele retornar para a Sala de Estado. Foi
quando ele foi informando, retornou para a Sala de Estado, foi identificado e eu
perguntei se eu poderia verificar o interior do veículo dele. Foi quando ele abriu o
porta-malas, que não tinha nada, mas dava para ver através do banco que, de fato,
havia um cabo elétrico de navio, foi quando eu comuniquei ao Oficial de Serviço.
JUÍZA: E nesse momento, o Acusado chegou a falar alguma coisa? Ou ele não
falou nada?
TESTEMUNHA: Ele só disse que sabia o que estava fazendo e que estava errado.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
7/30
JUÍZA: O senhor conhecia o Acusado anteriormente?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: Após essa constatação foram adotados os procedimentos para a lavratura
do Auto de Prisão em Flagrante?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUIZ MILITAR: (...) com relação ao acesso ao POSE, a Base Naval está ligada
diretamente à liberação desse acesso? Ou seria do próprio Esquadrão?
TESTEMUNHA: O POSE é diretamente ao Esquadrão, então nós não temos acesso,
tanto que, quando ele disse que retirou o material do POSE, o Oficial, junto com o
Polícia, foram até o local, para verificar como ele havia entrado e foi constatado,
por que ele mesmo disse para o Oficial que havia deixado o cadeado aberto quando
ele fez uma faina mais cedo, e foi assim que ele conseguiu adentrar ao local e
retirar o material.
(...)
MPM: (...) o que houve a partir do momento que o senhor identificou o material (...)
TESTEMUNHA: O Oficial de Serviço foi até a viatura do militar para constatar o
material. Chegando lá ele identificou o material e tomou as devidas providências.
Ele pediu que o militar ficasse aguardando sob a minha guarda e do Polícia. Ele
contatou o Imediato/Comandante relatando o ocorrido e que seriam tomadas as
devidas providências. Após isso foi quando ele foi até o Paiol, junto com o Acusado
para verificar como ele tinha adentrado ao POSE.
MPM: (...) me parece que o Acusado não servia nessa Unidade. Como ele teve
acesso a esse material (...)
TESTEMUNHA: Pelo que foi relatado pelo próprio militar, ele estava destacado no
SEGCOL, porque ele era da Coveta Barroso mas não estava diretamente no navio,
então ele estava destacado no Esquadrão.
(...)
MPM: O senhor conseguiu saber como ele conseguiu acessar esse local? E ele que
não servia lá conseguiu ter acesso ao cadeado?
TESTEMUNHA: Essa parte eu não sei (...) o Oficial fez a pergunta de como ele
conseguiu abrir o cadeado e foi quando ele mesmo relatou que mais cedo ele havia
ido lá fazer uma faina e havia deixado o cadeado aberto.
DEFESA: (...) existe alguma marca que identifica que esse material é da Marinha?
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
8/30
TESTEMUNHA: (...) eu não sei lhe dizer, mas eu sei que é um cabo elétrico de
navio, porque eu já servi embarcado e como o relato do próprio militar, ele disse
que retirou do paiol.
DEFESA: Existe o cartão de registro de entrada desse material na OM?
TESTEMUNHA: (...) isso aí quem pode responder é o Esquadrão, que é o
responsável do paiol.
DEFESA: Foi dado falta desse material no paiol?
TESTEMUNHA: (...) eu também não posso responder essa pergunta porque eu não
sirvo no Esquadrão e não sei quem é o responsável pelo paiol para poder dizer se
deu falta ou não.
DEFESA: (...) precisamos saber se esse material era identificado e se o material
recebe identificação quando entra na Marinha (...)
TESTEMUNHA: Todo material é identificado quando dá entrada na Marinha.
DEFESA: Tinha alguma identificação nesse material?
TESTEMUNHA: (...) eu só vi o cabo elétrico, eu não manuseei o cabo para saber se
tinha alguma identificação. Foi o Oficial de Serviço que pegou o cabo elétrico para
guardar, ele com outros militares, numa faina (...)”;
2) 3º Sgt Mar Bruno Cabral Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia e o que o senhor
tem a dizer a respeito?
TESTEMUNHA: Os fatos são verdadeiro, e o que eu tenho a dizer é o que está
relatado lá (...) No dia eu estava de serviço de Polícia, no horário de 20h às 0h,
junto com o Sargento Rodrigo, ele era Contra Mestre e eu Polícia. Assim que nós
assumimos o serviço, o Sargento Rodrigo recebeu a ligação do Pórtico, avisando
que iria entrar um militar que ia até o navio Cisne Branco. Eu não vi o militar
entrando com o carro, mas o Sargento Rodrigo viu. Era um carro cinza e ele me
passou essa informação. Mas o carro que, a princípio iria se direcionar ao navio
Cisne Branco, não se direcionou para lá, ele foi para o outro lado. Entrando no
quartel, o navio Cisne Branco estava atracado no lado esquerdo e ele foi para o
lado direito (...) passou-se um tempo e ele passou com o carro em frente à Sala de
Estado (...) eu entrei em contato com o Cisne Branco e eles relataram que não havia
aparecido nenhum militar lá com as descrições que eu dei. Foi aí que eu fiz contato
com os Pórticos e dei instruções para que não deixassem o carro sair (...) o
Sargento Ribamar, que também estava de serviço no dia, ligou para o Pórtico
Norte, que é a saída do quartel, e pediu para mandar o carro voltar (...) quando ele
regressou para a Sala de Estado, o Sargento Rodrigo e eu fizemos a inspeção no
veículo e encontramos o material subtraído.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
9/30
JUÍZA: No momento em que vocês encontraram o material, o Acusado falou
alguma coisa para vocês?
TESTEMUNHA: Ele ficou muito nervoso, nitidamente ele estava bastante nervoso,
pelo que ficamos sabendo ele entrou no POSE porque ele já trabalhava lá dentro
durante o dia, mas ele entrou em horário noturno e não comentou nada com
ninguém. Ele estava sozinho e quando ele abriu o carro, só ficou muito nervoso e
falou que realmente tinha pegado o material, que esse material ele poderia
devolver, mas aí já não tinha mais o que ser feito.
JUÍZA: E após esse momento, o que aconteceu?
TESTEMUNHA: No momento da abordagem, quando a gente achou esse material,
nós entramos em contato com o Oficial de Serviço, que veio e fez a deliberações e
lavrou a ocorrência.
MPM: (...) houve algum tipo comentário a respeito desse material? De como ele
conseguiu fazer o serviço e deixar o cadeado aberto?
TESTEMUNHA: No dia do ocorrido, ele confessou que trabalhava durante o dia no
POSE, fazendo o levantamento do material sobressalente e pelo o que entendemos,
ele tinha acesso às chaves do paiol, ele não trancou o cadeado e entregou a chave
na OM responsável pelo material e regressou mais tarde, em horário noturno,
quando não tem muitas pessoas no quartel (...) ele entrou e como o cadeado, que é
bem grande, estava aberto, nós chegamos a ir até lá e o cadeado ainda estava
vazio, entramos, vimos o local de onde foi retirado o cabo e ele falou que tinha
acesso ao POSE porque trabalhava lá.
DEFESA: (...) havia alguma identificação no cabo que permitia identifica-lo como
pertencendo à Marinha?
TESTEMUNHA: (...) Sim, o cabo era de grosso calibre e é um tipo de cabo que é
utilizado para fainas de energia de bordo e de terra. Quando o navio atraca em
algum lugar, ele pega energia de terra e esse cabo é utilizado para fazer esse
serviço.
DEFESA: Mas havia alguma identificação, alguma numeração? Quando um
material entra na OM, ele é registrado, existia alguma identificação nesse
material?
TESTEMUNHA: Como é um material sobressalente do SEGCOL, que é o
responsável por esse material, certamente essa identificação está com a OM
responsável por esse material. No dia, o que nós percebemos é que o material foi
retirado de lá, até mesmo porque o próprio militar disse que retirou de lá e nós
conhecemos o material porque era um material utilizado para fainas de navio, para
energia de terra e bordo.
DEFESA: Foi dada a retirada desse material do paiol?
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
10/30
TESTEMUNHA: Do paiol não foi dado saída, ele simplesmente entrou, colocou no
carro e estava saindo com o material. Agora, saída, com anotação especificada
para onde esse material estava sendo direcionado e quem iria tirar o material, isso
ele não tinha. Ele não tinha nenhum documento autorizando a retirada desse
material.
DEFESA: Quem é o responsável pela entrada e saída do material do paiol?
TESTEMUNHA: Bom, a OM responsável é o SIGCOL, Segundo Esquadrão de
Escolta, o militar trabalhava no interior desse paio, então, por certo, ele era o
responsável por gerir e administrar o material que estava ali dentro.
DEFESA: (...) após o fechamento desse cadeado, há algum militar que faz essa
conferência? Se o cadeado está mesmo ou não fechado?
TESTEMUNHA: Quando nós fomos lá, eu fui com o Oficial de Serviço, nós vimos
que o cadeado estava aberto, o que nós fizemos após isso, foi colocar um lacre,
para que no dia seguinte nós entrássemos em contato com a OM do militar e
relatássemos o ocorrido (...) e eles fizeram as vistorias após o ocorrido (...)”;
3) 3º Sgt Mar Rogério Ribamar Mendonça Ferreira, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) o que o senhor sabe dizer sobre os fatos que foram narrado na
Denúncia (...)
TESTEMUNHA: (...) no dia eu estava de serviço de Operador Central da Operação
de Segurança, o COES, por volta das 20h30min, o 1º Sargento Rodrigo me ligou
solicitando que eu localizasse um Corsa na cor prata no Complexo Naval. Nisso eu
dei início na busca pelas câmeras de monitoramento, por volta das 21h, eu localizei
o carro em uma das saídas do Complexo Naval do Rio de Janeiro, com a qual eu
entrei em contato e pedi que mandassem ele retornar para a Sala de Estado.
JUÍZA: O senhor presenciou o momento em que foi aberto o carro e que foi e que
foi abordado o Acusado?
TESTEMUNHA: Não.
JUÍZA: E o senhor também não ficou sabendo o que aconteceu posteriormente,
depois que o carro foi abordado?
TESTEMUNHA: Não, porque eu estava dentro da sala de monitoramento.
MPM: Quando o senhor encontrou o carro do Acusado, onde ele estava?
TESTEMUNHA: O carro estava saindo do Complexo Naval do Rio de Janeiro(...)”.
No dia 6 e junho de 2022, foram inquiridas perante o Juízo de primeiro
grau, as seguintes testemunhas arroladas pela Defesa constituída, estando presentes
o Acusado e seus defensores:
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
11/30
1) 2º Sgt Mar Allan Lima de Medeiros, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) O que o senhor sabe dizer sobre os fatos narrados na denúncia?
Se são verdadeiros e se o senhor presenciou esses fatos, o que o senhor pode dizer?
TESTEMUNHA: Sobre os fatos não tenho conhecimento.
JUÍZA: O senhor não conhece os fatos?
TESTEMUNHA: Isso, não tive acesso aos autos.
JUÍZA: O senhor disse que trabalhou com o acusado, correto?
TESTEMUNHA: Não trabalhei no mesmo navio, a gente trabalhou na mesma
função em navios diferentes então a gente tinha intenso contato profissional um com
o outro, na época quando eu servia na corveta Júlio de Noronha e ele na corveta de
Jaceguai.
JUÍZA: Como era a conduta militar dele? Ele era um bom militar?
TESTEMUNHA: Sim, pela função que nos exercíamos na época né de Sargento
(inaudível) de Adestramento que é uma função sensível a OM e pra se exercer essa
função precisa de confiança, precisa de profissionalismo e quando nosso navio
precisava de alguma ajuda nessa área dessa sargenteança sempre podia contar com
a ajuda do cabo VIDAL na época e era excelente o trabalho que ele exercia lá na
corveta de Jaceguai.
JUÍZA: O senhor sabe dizer se ele tava (sic) passando por algum problema durante
o período dos fatos?
TESTEMUNHA: Não senhora.
JUÍZA: Não sabe dizer? Ou ele não estava passando?
TESTEMUNHA: Não sei dizer.
DEFESA: (...) Gostaria de perguntar pra testemunha se o réu tem carro?
TESTEMUNHA: Não sei informar.
DEFESA: Você sabe informar se já houve alguma prática de má conduta, de ato
ilícito pelo réu?
TESTEMUNHA: Não, em nenhum momento, pelo contrário.
DEFESA: Gostaria de perguntar se ele conhece o militar em âmbito privado?
TESTEMUNHA: Não, somente no ambiente profissional (...)”;
2) Cb Mar Lucas de Souza Alencar, que afirmou:
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
12/30
“(...) JUIZ: (...) Gostaria de saber se são verdadeiros os fatos narrados na
denúncia, o que o senhor sabe sobre eles?
TESTEMUNHA: Na verdade eu sei sobre o que eles falaram agora, eles falaram aí
e eu prestei atenção, mas de verdade eu nunca perguntei a ele o que de fato
ocorreu, eu escutei mais o pessoal do quartel falando.
JUIZA: O senhor iniciou sua fala aqui falando “que eles falaram”, quem são eles?
TESTEMUNHA: No caso os militares né que são os militares do quartel mesmo.
JUIZA: O senhor então sobre os fatos nada sabe e também nada presenciou?
TESTEMUNHA: Isso, nada presenciei.
JUIZA: O senhor conhecia o acusado porque trabalhou com ele, correto?
TESTEMUNHA: Isso, trabalho com ele desde 2017 que ele cursou a escola de cabo
comigo.
JUIZA: Então foi seu colega de turma?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZA: Como era a conduta militar dele?
TESTEMUNHA: A conduta militar dele é de uma pessoa muito excelente como
militar, uma pessoa pontual sempre responsável na função que ele exercia na época
e ele também é uma pessoa muito amigável no trabalho, sempre me ajudou, eu
ajudei ele e ele me ajudou, uma pessoa excelente mesmo.
JUIZA: O senhor sabe dizer se ele tava (sic) passando por alguma dificuldade no
inicio desse ano, na época dos fatos em fevereiro desse ano?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA CONSTITUÍDA: Ele sabe dizer se o cabo já praticou algum ato contrário
a sua conduta tanto no âmbito militar quanto na vida cível?
TESTEMUNHA: Com certeza não, antes dessa acredito que com certeza não, uma
pessoa muito correta, isso não condiz com o que ele era no âmbito militar.
MPM: (...) O senhor tem um conhecimento mais estreito com o acusado? Ou seja o
senhor frequenta a residência do acusado, o senhor tem uma relação mais íntima de
amizade com ele ou não?
TESTEMUNHA: Negativo, somente no âmbito do trabalho e somente, nunca
encontrei aqui fora com ele.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
13/30
MPM: Então é correto afirmar que o senhor não sabe o que ele faz na vida
privada?
TESTEMUNHA: Sim (...)”;
3) Cb Mar Lucas Patrick Santos Farias, que afirmou:
“(...) JUIZ: (...) O que o senhor sabe ou presenciou ou ouviu dizer sobre os fatos
que foram lidos aqui na denúncia?
TESTEMUNHA: Eu ouvi falar (...) já trabalhei com o cabo VIDAL, servi com ele,
veio ao meu conhecimento, realmente é um fato lamentável que veio ao meu
conhecimento e eu aguardei a situação e depois ele veio chegou até mim e
perguntou se eu poderia ajudar no caso com a defesa dele, falar algo que eu sei
dele, falar a verdade que eu sei profissionalmente dele, só isso mesmo no caso essa
situação que chegou ao meu conhecimento que eu servia na mesma OM que ele, só
isso.
JUIZA: O senhor conhece o acusado há quanto tempo?
TESTEMUNHA: Uns 5 anos.
JUIZA: Vocês são colegas de turma?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
JUIZA: Como era o comportamento militar dele?
TESTEMUNHA: Sempre foi muito profissional, sempre foi dedicado, eu nunca tive
muito contato com ele diretamente assim um vínculo mais sempre que ouvi falar
dele sempre foi um profissional exemplar, nunca teve nenhum tipo de atitude fora do
padrão então única coisa que eu sei dele é isso, sempre foi um bom profissional.
JUIZA: O seu contato com ele era apenas no quartel?
TESTEMUNHA: Sim senhora, apenas profissionalmente.
JUIZA: O senhor sabe dizer se ele tava (sic) por algum problema no período dos
fatos, em fevereiro de 2022?
TESTEMUNHA: Não senhora.
MPM: (...) O senhor sabe o que o acusado faz na vida privada dele?
TESTEMUNHA: Não senhor (...)”.
Ato contínuo, o Acusado Cb Mar RAFAEL VIDAL DO
NASCIMENTO RIBEIRO foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
14/30
“(...) JUÍZA: (...) Eu gostaria de saber primeiramente se são verdadeiros os fatos
narrados na denúncia?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: O senhor pode explicar melhor o que aconteceu no dia 8 de fevereiro de
2022?
ACUSADO: Posso sim, eu estava destacado no período se eu não me engano do dia
primeiro ao dia dez de fevereiro no SEGCOL servia até então na corveta Barroso e
eu vir a estar destacado pra exercer uma função de catalogar material atinente ao
SEGCOL que seriam alguns materiais que estavam ali no paiol do POSE
sobressalentes que precisariam ser catalogados, materiais este da antiga corveta
Jaceguai que vim a servir e por isso me foi solicitado a estar ali presente naquele
momento destacado catalogando este material e durante um período eu estive ali
catalogando este material e foi visto pela minha pessoa durante a catalogação do
material uma sucata que seria um cabo de aço que estava largado ali num
determinado local desse paiol, eu estava até então com uma viagem pra fazer pra
Iguaba na casa dos meus sogros, eu ia viajar pra lá com a minha esposa e eu já
tinha passado por uma situação difícil que foi de precisar ser rebocado e nessa
situação eu tinha utilizado um material não recomendado onde eu vim a ser
prejudicado por esse material não recomendado então num ato infelizmente
impensado naquele momento eu me vi como eu falei num ato impensado numa
situação de poder adquirir aquele material que ao meu ver seria uma sucata, um
material que estava ali largado com pneus com um tanto ali no paiol e eu me vi no
direito de pegar esse material emprestado ali do paiol para poder futuramente
exercer essa viagem, só que meu erro excelência foi não pedir autorização, tenho
total certeza que eu estou errado e em nenhum momento eu pedi autorização para
que viesse a retirar esse material, somente isso excelência.
JUÍZA: O senhor já respondeu a outro processo ou responde a outro processo na
justiça?
ACUSADO: Não senhora.
JUÍZA: Nesse dia então o senhor não procurou nenhum superior hierárquico nem
ninguém pra avaliar se poderia retirar aquele material e se realmente era material
descartável?
ACUSADO: Sim excelência eu procurei após o ocorrido me informar mais sobre o
material e eu tive algumas informações que verdadeiramente aquele material não
teria utilidade nenhuma tanto que aquele material como eu disse tava (sic) jogado,
não estava descrito que seria de alguma OM que seria material catalogado,
reservado e separado para utilidade em alguma coisa e eu vim a pegar esse
material com intuito como eu falei pra senhora de estar utilizando como cabo pra
reboque sendo que em nenhum momento foi a minha intenção subtrair o material, a
minha intenção seria utilizar e efetuar a devolução desse material.
JUIZ MILITAR: Porque o denunciado não retirou o material durante o horário de
expediente?
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
15/30
ACUSADO: Porque eu tentei solucionar o problema do meu carro, eu tentei
solucionar o problema porque meu carro tava (sic) apresentando algumas falhas
mecânicas já há um tempo, eu pensei que fosse bateria pensei que fosse algum
problema no trambulador e eu tentei lá fora solucionar o problema só que eu não
consegui e anoiteceu a hora foi se passando e ocorreu o fato no determinado
horário.
MPM: (...) Senhor RAFAEL da outra vez que o senhor utilizou (...) senhor disse que
utilizou material supostamente não apropriado para rebocar o seu veículo, qual
tipo de material o senhor utilizou?
ACUSADO: Foi uma corda doutor.
MPM: Uma corda flexível, bem flexível, o senhor já teve contato antes com cabo
elétrico?
ACUSADO: Não doutor, nenhum contato.
MPM: E o senhor entendeu mesmo assim que seria o material adequado pra
rebocar o seu veículo? O cabo elétrico é muito mais rígido do que uma corda, o
senhor achou então que era o material adequado para o senhor levar. E qual era o
tamanho da corda que o senhor usou da outra vez?
ACUSADO: Não me recordo doutor precisamente a metragem dela não.
DEFESA: (...) Gostaria de perguntar para o acusado qual o ano do carro dele?
ACUSADO: O ano do meu carro é 2005 doutor.
DEFESA: Gostaria de perguntar se o carro dele tem seguro?
ACUSADO: Não, meu carro não tem seguro doutor.
DEFESA: Você tem ideia de quantas panes já sofreu utilizando esse carro mais ou
menos?
ACUSADO: Doutor, exatamente não mais foram algumas vezes sim que eu já tive
problema com o carro por se tratar de um carro antigo.
DEFESA: Gostaria de saber se ele tava (sic) com a família nesse momento de
dificuldade?
ACUSADO: Que momento doutor?
DEFESA: Que o carro escangalhou na estrada.
ACUSADO: Sim doutor, estava sim.
DEFESA: Você teve a intenção de furtar esse material?
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
16/30
ACUSADO: Não doutor.
DEFESA: Você tinha a intenção de restituir esse material ao local que você pegou?
ACUSADO: Sim, com toda certeza doutor.
JUÍZA: (...) Eu gostaria de saber quanto tempo o senhor tem de marinha?
ACUSADO: 8 anos excelência (...)”.
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar as Partes nada
requereram.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo
Penal Militar, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado nos
termos expostos na Denúncia.
No dia 29 de julho de 2022, certificou-se que transcorreu in albis “(...)
o prazo concedido à Defesa para apresentação de suas alegações escritas, como
previsto no artigo 428 do Código de Processo Penal Milita (...)”, tendo a MM. Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, em Despacho do dia
4 de agosto de 2022, determinado que a Defesa constituída fosse novamente
intimada “(...) para que apresente suas alegações escritas, no prazo de 3 dias (...)”.
A Defesa constituída apresentou Alegações Escritas em 6 de agosto de
2022 na qual requereu “(...) a absolvição do réu ante a atipicidade da conduta, uma
vez que se trata de furto de uso, nos termos do art. 439, d, do Código de Processo
Penal Militar (...)”, sustentando, para tanto, que “(...) no dia do episódio pegou o
cabo com a intenção de utilizar e após o uso seria devolvido ao mesmo lugar (...)”.
Requereu, ainda, que o Réu fosse “(...) absolvido, diante da dantesca
orfandade probatória que preside à demanda, ao módulo do artigo 386, inciso VII,
do Código de Processo Penal (...)”, tendo em vista que “(...) a prova judicializada,
é completamente estéril e infecunda, no sentido de roborar a denúncia (...)” e que
“(...) as testemunhas que desfilaram durante a instrução judicial, exibiram-se
dúbias e imprecisas em suas declarações quanto ao ilusório delito de furto (...)”.
Por fim, pugnou pelo reconhecimento da forma tentada “(...)
reduzindo-se a pena-base, no quociente de 2/3 (dois terços) (...)”, bem como que
fosse “(...) enjeitada a qualificadora do concurso de pessoas (...)”.
Em Sessão de Julgamento realizada no dia 14 de setembro de 2022, o
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, por
maioria, julgou “(...) procedente a pretensão punitiva para CONDENAR RAFAEL
VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO nas sanções do artigo ART. 240 do Código
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
17/30
Penal Militar (...)”, condenando-o à pena de 1 (um) ano de reclusão, “(...) que
deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33, § 2º, c, do Código
Penal c/c artigo 3º, a, do Código de Processo Penal Militar (...)”, com a concessão
da “(...) SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA , pelo prazo de 02 (dois) anos (...)
desde que o sentenciado cumpra as condições previstas no artigo 626 do CPPM,
acrescidas do comparecimento trimestral a este Juízo (...)”, bem como o direito de
apelar em liberdade.
A Sentença foi publicada no sistema e-Proc/JMU no dia 16 de
setembro de 2022, dela sendo intimado o Parquet Castrense em 19 de setembro de
2022 e a Defesa constituída em 29 de setembro de 2022, tendo sido Certificado o
trânsito em julgado do decisum para a Acusação em 27 de setembro de 2022.
A Defesa do Cb Mar RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO
interpôs, tempestivamente, o presente Recurso de Apelação no dia 3 de outubro de
2022, o qual foi recebido pelo Juízo a quo em 13 de outubro de 2022.
Em suas Razões, a Defesa constituída requereu “(...) Seja acolhida a
preliminar constante no exórdio da presente peça, declarando-o furto de uso (...)”,
com a consequente “(...) absolvição do réu, ao módulo do artigo 439, d) do CPPM
(...)”, sob o argumento segundo o qual “(...) o cabo ia ser restituído ao seu local de
onde foi retirado porque era pra uso apenas momentaneamente durante a viagem
para Iguaba (...)”.
No mérito, requereu a reforma da Sentença “(...) ao módulo do artigo
439, d) do CPPM (...)”, diante da “(...) manifesta e notória deficiência probatória
que jaz enfeixada à demanda, impotente em si e por si, para gerar qualquer juízo
adverso (...)”, sustentando, para tanto, “(...) que para referendar-se uma
condenação no orbe penal, mister que a autoria e a culpabilidade resultem
incontroversas. Contrário senso, a absolvição se impõe por critério de justiça (...)”
e, ainda, que “(...) todos os caminhos conduzem, à absolvição do réu, frente ao
conjunto probatório domiciliado à demanda, em si sofrível e altamente defectível,
para operar e autorizar um juízo condenatório (...)”.
Sustentou, ainda, “(...) que a União não padeceu qualquer desfalque
em seu acervo mundano, sendo, pois, injusto e deletério venha o réu a sofrer as
consequências de um fato em si inóxio (...)”, bem como que “(...) a conduta
testilhada pelo mesmo é atípica sob o ponto de vista do direito penal mínimo (...)”,
pois “(...) a norma penal a que indevidamente subjugado o réu, visa como fim
primeiro e último a salvaguarda do patrimônio da sedizente vítima (...)”, sendo que
“(...) o fato tributado ao apelante não acarretou lesão e ou qualquer gravame ao
tesouro daquela (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, conduziria ao entendimento
de que “(...) a conduta testilhada pelo mesmo é atípica sob o ponto de vista do
direito penal mínimo (...)”.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
18/30
Por fim, pugnou pela “(...) emissão de veredicto concernente ao furto
de uso como previsto no art. 241 do CPPM, suplica seja acolhido e referendado o
princípio do furto de uso, aplicando a pena relativa ao furto de uso (...)”.
Em Contrarrazões, o Órgão Ministerial refutou os argumentos
defensivos, requerendo, ao final, fosse negado provimento ao Recurso, com a
consequente “(...) manutenção da sentença condenatória.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho, opinou pelo “(...)
conhecimento e desprovimento do Apelo, mantendo-se íntegra a r. Sentença
hostilizada, por seus próprios fundamentos jurídicos (...)”.
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do Recurso estão preenchidos, razão
pela qual merece ser conhecido.
PRELIMINAR DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO DE
USO
A Defesa Constituída arguiu a presente preliminar requerendo a
desclassificação da conduta perpetrada pelo Acusado para o delito previsto no art.
241 do Código Penal Militar, argumentando, para tanto, que “(...) o cabo ia ser
restituído ao seu local de onde foi retirado porque era pra uso apenas
momentaneamente durante a viagem para Iguaba (...)”.
Ocorre que a análise do referido pleito defensivo se consubstancia no
próprio mérito recursal, na medida em que será com base na análise dos elementos
dos autos que se poderá fazer juízo de valor acerca da perfeita adequação típica para
a conduta perpetrada, de sorte que, nessas circunstâncias, deve ser aplicada a dicção
do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar, segundo o
qual “(...) Quando a preliminar confundir-se com o mérito, não deverá ser
conhecida e será apreciada quando do exame do mérito (...)”.
Diante do exposto, não conheço da preliminar suscitada pela Defesa.
MÉRITO
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
19/30
Insurge-se a Defesa constituída contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 16 de
setembro de 2022, que condenou o Cb Mar RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO
RIBEIRO à pena de 1 (um) ano de reclusão como incurso no art. 240 do Código
Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, e o direito
de apelar em liberdade.
Em suas Razões, a Defesa constituída requereu “(...) Seja acolhida a
preliminar constante no exórdio da presente peça, declarando-o furto de uso (...)”,
com a consequente “(...) absolvição do réu, ao módulo do artigo 439, d) do CPPM
(...)”, sob o argumento segundo o qual “(...) o cabo ia ser restituído ao seu local de
onde foi retirado porque era pra uso apenas momentaneamente durante a viagem
para Iguaba (...)”.
No mérito, requereu a reforma da Sentença “(...) ao módulo do artigo
439, d) do CPPM (...)”, diante da “(...) manifesta e notória deficiência probatória
que jaz enfeixada à demanda, impotente em si e por si, para gerar qualquer juízo
adverso (...)”, sustentando, para tanto, “(...) que para referendar-se uma
condenação no orbe penal, mister que a autoria e a culpabilidade resultem
incontroversas. Contrário senso, a absolvição se impõe por critério de justiça (...)”
e, ainda, que “(...) todos os caminhos conduzem, à absolvição do réu, frente ao
conjunto probatório domiciliado à demanda, em si sofrível e altamente defectível,
para operar e autorizar um juízo condenatório (...)”.
Sustentou, ainda, “(...) que a União não padeceu qualquer desfalque
em seu acervo mundano, sendo, pois, injusto e deletério venha o réu a sofrer as
consequências de um fato em si inóxio (...)”, bem como que “(...) a conduta
testilhada pelo mesmo é atípica sob o ponto de vista do direito penal mínimo (...)”,
pois “(...) a norma penal a que indevidamente subjugado o réu, visa como fim
primeiro e último a salvaguarda do patrimônio da sedizente vítima (...)”, sendo que
“(...) o fato tributado ao apelante não acarretou lesão e ou qualquer gravame ao
tesouro daquela (...)”, o que, segundo a ótica defensiva, conduziria ao entendimento
de que “(...) a conduta testilhada pelo mesmo é atípica sob o ponto de vista do
direito penal mínimo (...)”.
Por fim, pugnou pela “(...) emissão de veredicto concernente ao furto
de uso como previsto no art. 241 do CPM, suplica seja acolhido e referendado o
princípio do furto de uso, aplicando a pena relativa ao furto de uso (...)”.
Os argumentos não merecem acolhida.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
20/30
Ao comentar o delito encartado no art. 240 do Código Penal Militar,
Guilherme de Souza Nucci leciona que (Código Penal Militar Comentado. Revista
dos Tribunais. São Paulo. 2013. p. 324):
“(...) Subtrair significa tirar, fazer desaparecer ou retirar e, somente em última
análise, furtar (apoderar-se). É verdade que o verbo “furtar” tem um alcance mais
amplo do que “subtrair”, e justamente por isso o tipo penal preferiu identificar o
crime como sendo furto e a conduta que o concretiza como subtrair, seguida, é
lógico, de outros importantes elementos descritivos e normativos (...)”.
Assim, para a configuração do delito de furto é imprescindível a
presença dos seguintes elementos: “i) a qualidade de ser alheia a coisa; ii) a
conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e iii) o dolo
específico, ou seja, o animus furandi”, restando presentes os citados elementos no
caso em exame.
Quanto à autoria, o Acusado confessou ter subtraído do interior do
Paiol do POSE o cabo elétrico que pertencia à Marinha do Brasil, quando declarou
perante o Juízo de primeiro grau que:
“(...) JUÍZA: (...) Eu gostaria de saber primeiramente se são verdadeiros os fatos
narrados na denúncia?
ACUSADO: Sim.
JUÍZA: O senhor pode explicar melhor o que aconteceu no dia 8 de fevereiro de
2022?
ACUSADO: Posso sim, eu estava destacado no período se eu não me engano do dia
primeiro ao dia dez de fevereiro no SEGCOL servia até então na corveta Barroso e
eu vir a estar destacado pra exercer uma função de catalogar material atinente ao
SEGCOL que seriam alguns materiais que estavam ali no paiol do POSE
sobressalentes que precisariam ser catalogados, materiais este da antiga corveta
Jaceguai que vim a servir e por isso me foi solicitado a estar ali presente naquele
momento destacado catalogando este material e durante um período eu estive ali
catalogando este material e foi visto pela minha pessoa durante a catalogação do
material uma sucata que seria um cabo de aço que estava largado ali num
determinado local desse paiol (...) num ato impensado numa situação de poder
adquirir aquele material que ao meu ver seria uma sucata, um material que estava
ali largado com pneus com um tanto ali no paiol e eu me vi no direito de pegar esse
material emprestado ali do paiol (...) tenho total certeza que eu estou errado e em
nenhum momento eu pedi autorização para que viesse a retirar esse material,
somente isso excelência (...)” (Grifos nossos).
As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram a confissão do
Réu, no sentido de que ele subtraiu do interior do Paiol do POSE, localizado no
Complexo Naval do Rio de Janeiro, às escondidas, o cabo elétrico apreendido em
seu poder, sendo oportuna a transcrição dos seguintes depoimentos:
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
21/30
1) 1° Sgt Mar Rodrigo Lima Alves, que afirmou:
“(...) JUÍZA: (...) são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
(...)
JUÍZA: Sobre os fatos narrados na Denúncia, o que o senhor sabe dizer sobre eles?
TESTEMUNHA: (...) ele foi informado, retornou para a Sala de Estado, foi
identificado e eu perguntei se eu poderia verificar o interior do veículo dele. Foi
quando ele abriu o porta-malas, que não tinha nada, mas dava para ver através do
banco que, de fato, havia um cabo elétrico de navio, foi quando eu comuniquei ao
Oficial de Serviço.
JUÍZA: E nesse momento, o Acusado chegou a falar alguma coisa? Ou ele não
falou nada?
TESTEMUNHA: Ele só disse que sabia o que estava fazendo e que estava errado.
(...)
JUIZ MILITAR: (...) com relação ao acesso ao POSE, a Base Naval está ligada
diretamente à liberação desse acesso? Ou seria do próprio Esquadrão?
TESTEMUNHA: O POSE é diretamente ao Esquadrão, então nós não temos acesso,
tanto que, quando ele disse que retirou o material do POSE, o Oficial, junto com o
Polícia, foram até o local, para verificar como ele havia entrado e foi constatado,
por que ele mesmo disse para o Oficial que havia deixado o cadeado aberto quando
ele fez uma faina mais cedo, e foi assim que ele conseguiu adentrar ao local e
retirar o material (...)” (Grifos nossos);
2) 3º Sgt Mar Bruno Cabral Silva, que afirmou:
“(...) JUÍZA: No momento em que vocês encontraram o material, o Acusado falou
alguma coisa para vocês?
TESTEMUNHA: Ele ficou muito nervoso, nitidamente ele estava bastante nervoso,
pelo que ficamos sabendo ele entrou no POSE porque ele já trabalhava lá dentro
durante o dia, mas ele entrou em horário noturno e não comentou nada com
ninguém. Ele estava sozinho e quando ele abriu o carro, só ficou muito nervoso e
falou que realmente tinha pegado o material, que esse material ele poderia
devolver, mas aí já não tinha mais o que ser feito.
(...)
MPM: (...) houve algum tipo comentário a respeito desse material? De como ele
conseguiu fazer o serviço e deixar o cadeado aberto?
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
22/30
TESTEMUNHA: No dia do ocorrido, ele confessou que trabalhava durante o dia no
POSE, fazendo o levantamento do material sobressalente e pelo o que entendemos,
ele tinha acesso às chaves do paiol, ele não trancou o cadeado e entregou a chave
na OM responsável pelo material e regressou mais tarde, em horário noturno,
quando não tem muitas pessoas no quartel (...) ele entrou e como o cadeado, que é
bem grande, estava aberto, nós chegamos a ir até lá e o cadeado ainda estava
vazio, entramos, vimos o local de onde foi retirado o cabo e ele falou que tinha
acesso ao POSE porque trabalhava lá (...)” (Grifos nossos).
Nesse contexto, as circunstâncias descritas no Auto de Prisão em
Flagrante, aliadas aos depoimentos colhidos na fase de instrução processual,
permitem atribuir ao Acusado, indene de dúvidas, a autoria delitiva.
Quanto à materialidade, por intermédio do Documento n° 1, de 15 de
fevereiro de 2022, o Encarregado do Auto de Prisão em Flagrante informou que o
material apreendido no interior do veículo do Réu “(...) foi subtraído do Paiol do
POSE (depósito onde ficam guardados materiais oriundos dos navios que deram
baixa do Comando do 2º Esquadrão de Escolta (...)” e que “(...) o material é
utilizado como sobressalente para outros navios (...)”.
Além disso, nesse mesmo documento, em anexo, verifica-se a
Avaliação Técnica produzida por 2 (dois) Peritos Militares, a qual constatou que o
material furtado tratava-se de um cabo elétrico “(...) oriundo da ex-Cv Inhaúma (...)
usado para alimentação elétrica de navio e com valor estimado de R$ 11.328,35.
(...)”, bem como o Termo de Apreensão, de 9 de fevereiro de 2022, no qual foi
constatado que “(...) foi apreendido o seguinte item: Cabo elétrico de
aproximadamente 25 milímetros de espessura e aproximadamente 20 metros (...)”.
Com relação à culpabilidade, tratando-se de “(...) juízo de valor (de
reprovação) que recai sobre o agente do crime que podia se motivar de acordo com
a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)” (Luiz Flávio Gomes. Direito
Penal: parte geral, v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável
a reprovabilidade da conduta de militar que subtrai material pertencente à Marinha
do Brasil do interior de Unidade Militar, sem a devida autorização, sendo possível
extrair dos autos que o militar, inclusive, agiu de forma premeditada ao deixar o
cadeado aberto ao término dos serviços prestados no depósito do POSE, tudo isso
como forma de facilitar o seu ingresso durante o período noturno.
In casu, trata-se de agente imputável, com potencial consciência da
ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, afinal, conforme ele próprio
declarou em Juízo, perfazia naquela data mais de 8 (oito) anos de efetivo serviço.
Nesse sentido, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de que
“(...) o cabo ia ser restituído ao seu local de onde foi retirado porque era pra uso
apenas momentaneamente durante a viagem para Iguaba (...)”, o conjunto
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
23/30
probatório carreado aos autos demonstra que o delito descrito no art. 240 do Código
Penal Militar consumou-se no momento em que o Réu se apossou da res, com o
claro ânimo de assenhoramento definitivo, sendo oportuno destacar que, até mesmo
em razão da sua prisão em flagrante, em delitos desse jaez, vigora a teoria da amotio
ou da apprehensio, segundo a qual o furto consuma-se “(...) quando a coisa passa
para o poder do agente, mesmo que num curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou posse mansa e pacífica (...)” (Rogério Sanches Cunha. Manual de
Direito Penal – Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238).
Inclusive, esse é o reiterado entendimento desta Corte Castrense:
“Apelação nº 0000014-63.2016.7.02.0102 (DJe: 23/03/2018)
Relator: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE
NULIDADE IMBRICADA COM O MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS. TEORIA DA INVERSÃO DA POSSE. SURSIS. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS.
1. Vigora em nosso ordenamento jurídico a teoria da inversão da posse (amotio ou
aprehensio), por meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando
o bem jurídico é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que
por curto espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo
prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse tranquila.
(...) Recurso conhecido e provido parcialmente. Decisão unânime.” (Grifos nossos).
Além disso, a justificativa apresentada pelo Réu de que iria utilizar o
cabo elétrico furtado para rebocar o seu carro no caso de uma eventual necessidade
mostra-se absolutamente fantasiosa diante do conjunto probatório obtido ao longo
do processo, carecendo, portanto, de um mínimo de verossimilhança, não sendo
possível acolher os argumentos defensivos tendentes à sua absolvição pela
atipicidade da conduta, notadamente no que se refere à alegada ausência de provas
quanto à culpabilidade.
Afinal, o conjunto probatório acostado aos autos possui robustez e
clareza incontestáveis na medida em que restaram incontroversas tanto a autoria
quanto a culpabilidade na conduta do Acusado, de sorte que os argumentos
defensivos revelam, a bem da verdade, completa dissonância da realidade estampada
às escancaras nos autos vertentes.
Por tais motivos, a conduta perpetrada pelo Réu encontra perfeita
adequação na figura típica delineada no art. 240 do Código Penal Militar, sendo
oportuno destacar, inclusive, que, dadas as circunstâncias nas quais foi praticada a
subtração da res, caberia o reconhecimento da forma qualificada prevista no § 4º do
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
24/30
artigo 240 do Código Penal Militar. Todavia, em clara percepção tendente ao
reconhecimento dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, o Órgão
ministerial deixou de considerá-la, postulando pela condenação do Acusado no caput
do artigo 240 do referido Códex.
Irretocável, portanto, a condenação imposta pelo Juízo de primeiro
grau, assim fundamentada:
“(...) Dessa forma, autoria e materialidade delitivas restaram fartamente
comprovadas, em face da confissão do acusado, dos depoimentos das testemunhas,
assim como do Laudo de Avaliação Técnica (evento 25, fls. 9 do APF). A versão
apresentada pelo réu em seu interrogatório revelou-se completamente fantasiosa,
uma vez que é um militar experiente, com 8 anos de Marinha e, portanto, caso
imaginasse que o alusivo material fosse sucata, certamente pediria a um superior
hierárquico autorização para retirá-lo da OM, oque não se verificou nos autos.
Ainda, importa destacar que, segundo relato da testemunha 3º SG Bruno, o cabo
subtraído era de grosso calibre, utilizado nas fainas de energia de bordo e terra.
Observa-se que o réu agiu premeditadamente na medida em que deixou o cadeado
do Paiol aberto, uma vez que a chave era devolvida ao final do expediente, para
retornar posteriormente a fim de realizar a subtração do material no local onde
estava destacado. E, mais, para conseguir entrar na OM fora de seu horário de
expediente, contou uma história inverídica para a Guarda, dizendo que precisava ir
ao navio “Cisne Branco” buscar seu material que estava a bordo daquela
embarcação; no entanto, o réu sequer se dirigiu para lá (...)”.
Passo agora ao enfrentamento das teses defensivas remanescentes, a
primeira das quais relativa à “(...) absolvição do réu, ao módulo do artigo 439, d) do
CPPM (...)”.
Novamente os argumentos não merecem acolhida, pois, a bem da
verdade, a Defesa tenta impingir o reconhecimento da causa excludente da
culpabilidade que sequer foi aventada de forma delineada nas Razões recursais, mas
que ainda assim se assemelha ao estado de necessidade exculpante previsto no art.
39 do Código Penal Militar e, se assim for considerado, cabe à Defesa o ônus
probante a fim de caracterizar a inexigibilidade de conduta diversa do Acusado.
Segundo o dispositivo acima citado, são requisitos do estado de
necessidade exculpante:
“a) existência de uma situação de perigo certo e atual (risco de dano determinado e
presente); b) perigo gerado involuntariamente (nem dolo, nem culpa) pelo agente
do fato necessário; c) perigo inevitável (há o dever de fuga no estado de
necessidade, de modo a não prejudicar gratuitamente, bem alheio); d) proteção a
bem próprio ou de terceiro, a quem se liga por relação de afeto ou parentesco
(cuidando-se de situação exculpante, demanda-se ligação afetiva entre o agente do
fato necessário e a pessoa em perigo); e) sacrifício de direito alheio de valor
superior ao bem protegido (se o sacrifício fosse de bem de igual valor ou de valor
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
25/30
inferior, estaria figurado o autêntico estado de necessidade, como excludente de
ilicitude); f) existência de situação de inexigibilidade de conduta diversa (a
situação é dramática o suficiente para não permitir que o agente do fato necessário
tenha condições de discernir, com clareza, qual bem merece ser salvo, optando,
então, pelo que lhe parece mais importante) (...)” (Guilherme de Souza Nucci.
Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014. p. 83) (Grifos
nossos).
Pois bem, analisando os citados elementos caracterizadores da causa
excludente da culpabilidade, os quais devem estar todos presentes para ser
reconhecido o estado de necessidade exculpante, conforme se extrai do depoimento
do Acusado colhido em Juízo, ele justificou a subtração do cabo elétrico pertencente
à Marinha do Brasil por estar “(...) com uma viagem pra fazer (...) e eu já tinha
passado por uma situação difícil que foi de precisar ser rebocado (...) eu tinha
utilizado um material não recomendado onde eu vim a ser prejudicado (...)”,
circunstância que, por si só, afasta o reconhecimento do primeiro requisito, pois, a
toda evidência, o militar justificou sua ação delituosa em evento futuro e incerto.
Por via de consequência, resta também afastado o requisito do perigo
inevitável.
Assim, ainda que se pudessem comprovar as alegações de cunho
particular do Réu, estas não seriam capazes de exculpar a conduta delituosa,
mormente porque, a toda evidência, o Réu não demonstrou ter esgotado todos os
meios possíveis para auferir os meios necessários para evitar o mal previsto, mas
não ocorrido, tais como obter a devida autorização de um superior ou responsável,
sendo-lhe exigível conduta diversa.
Quanto aos argumentos defensivos no sentido de “(...) que a União
não padeceu qualquer desfalque em seu acervo mundano, sendo, pois, injusto e
deletério venha o réu a sofrer as consequências de um fato em si inóxio (...)”, bem
como que “(...) a conduta testilhada pelo mesmo é atípica sob o ponto de vista do
direito penal mínimo (...)”, pois “(...) a norma penal a que indevidamente
subjugado o réu, visa como fim primeiro e último a salvaguarda do patrimônio da
sedizente vítima (...)”, sendo que “(...) o fato tributado ao apelante não acarretou
lesão e ou qualquer gravame ao tesouro daquela (...)”, o que, segundo a ótica
defensiva, conduziria ao entendimento de que “(...) a conduta testilhada pelo mesmo
é atípica sob o ponto de vista do direito penal mínimo (...)”, novamente não assiste
razão à Defesa.
Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da
conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
26/30
de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada” (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ:
01/02/2011).
Primeiramente, no contexto da conduta descrita nos autos, as
condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos
princípios da hierarquia e da disciplina militares. Além disso, segundo o escólio de
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal
Militar. Saraiva. São Paulo. 2012. p. 1.330):
“(...) o sujeito passivo, titular do bem jurídico agredido, é o Estado, pela Instituição
Militar aviltada em função do menoscabo diante do seu representante, bem como o
militar em exercício de função de natureza militar e, embora de forma mediata, o
militar (...)”.
Portanto, nas circunstâncias nas quais foi cometida a prática delituosa
descrita nos autos, além do comportamento reprovável, é inegável que a conduta
perpetrada pelo Acusado viola gravemente os princípios da Hierarquia e da
Disciplina, na medida em que se trata de militar com experiência, contando,
inclusive, com 8 (oito) anos de serviço prestados à Marinha do Brasil.
Nesse contexto, ainda citando o escólio doutrinário de Cícero Robson
Coimbra Neves e Marcello Streifinger (ob. cit., p. 85):
“(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal
Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais
acurada, que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma
penal, mas também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que
podem estar evidentes ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia,
da disciplina, da autoridade, enfim, de elementos que possam constituir a
regularidade das forças armadas (...)” (Grifo nosso).
Conforme já decidiu esta Corte Castrense, no delito em exame, “(...)
Ofendidos a autoridade e a disciplina militares, não há que se falar em aplicação
do princípio da insignificância (...)” (Apelação nº 70000500-27.2018.7.00.00000,
Relator: Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, DJe: 27/11/2018).
Milita nesse sentido o seguinte precedente desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000292-38.2021.7.00.0000 (DJe: 28/09/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
27/30
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
FURTO
QUALIFICADO. PRÁTICA DELITIVA. OCORRÊNCIA. PERÍODO NOTURNO.
ART. 240, § 4º, DO CPM. SUBTRAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
CABIMENTO (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. APELO
DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Incabível o princípio da insignificância quando o valor do bem não se amoldar ao
conceito de “pequena monta”, além de o crime ser considerado de acentuada
reprovabilidade no contexto social dos militares, ao ferir a confiança mútua que
não deve ser abalada no quartel, lesando valores como a ética, o decoro e a
lealdade que presidem a convivência na caserna (...)” (Grifo nosso).
Por fim, passo à análise do pedido subsidiário de desclassificação para
o delito de furto de uso previsto no art. 241 do Código Penal Militar. E, nessa seara,
os argumentos também não merecem acolhida.
A uma porque, a bem da verdade, a tipificação mais adequada à
conduta perpetrada pelo Réu não seria outra que não a do delito de furto qualificado,
conforme a dicção do § 4º do artigo 240 do referido Códex Repressivo.
Nada obstante, e também ressalvado nas fundamentações expendidas
por este Relator, o próprio Órgão de Acusação postulou pela condenação na
Audiência de Julgamento em primeiro grau incursionando o Réu no caput do citado
dispositivo incriminador, em clara reverência aos Postulados da Proporcionalidade e
da Razoabilidade.
Por outro lado, é bom que se diga que o delito encartado no art. 241 do
Código Penal Militar se consuma “(...) Se a coisa é subtraída para o fim de uso
momentâneo e, a seguir, vem a ser imediatamente restituída ou reposta no lugar
onde se achava (...)”, e, além disso, aí considerado que o Acusado foi preso em
flagrante delito com a res na saída da Unidade, é requisito da norma incursionadora
em comento a “(...) imediata restituição da coisa à vítima e, segundo nos parece,
antes que ela perceba e necessite utilizá-la (...)”, bem como que ele deve devolver o
objeto do furto “(...) no lugar onde se achava, em perfeito estado (...)” (Guilherme
de Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Forense. Rio de Janeiro. 2014.
p. 376).
Assim, embora o Réu tenha declarado em Juízo que pretendia devolver
o material apreendido em seu poder e pertencente à Marinha do Brasil, essa versão é
de todo fantasiosa, dadas as circunstâncias nas quais foi construída,
convenientemente, a partir do seu depoimento colhido em Juízo, mormente porque
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
28/30
no momento em que foi flagrado saindo da Unidade o Réu teria admitido que errou,
fato corroborado pelos testemunhos colhidos no respectivo Auto, bem como em
Juízo.
Portanto, se restou presente na conduta do Acusado o ânimo de
assenhoramento definitivo, não há que se cogitar de eventual desclassificação para o
delito de furto de uso, na esteira do seguinte julgado desta Corte Castrense:
“Apelação nº 7000484-05.2020.7.00.0000 (DJe: 24/02/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA CONSTITUÍDA. FURTO SIMPLES. ART. 240
DO CPM. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FURTO DE USO. ART.
241 DO CPM. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO ATENUADO.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
Para que haja a configuração do instituto do furto de uso, é necessário que o
agente subtraia a coisa com a finalidade de uso momentâneo e imediatamente a
restitua ou a reponha no lugar onde se achava. A restituição da res furtiva pela
autoridade policial em decorrência de prisão em flagrante não tem o condão de
configurar o instituto previsto no art. 241 do CPM (...)” (Grifos nossos).
Refutadas as teses defensivas e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como a culpabilidade na conduta do Acusado, não
merece reparo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau.
Conforme destacou o Custos Legis:
“(...) Verifica-se que não há controvérsia quanto aos fatos ou a autoria, havendo,
inclusive, confissão do Apelante, que alegou ter agido com intuito de retirar a coisa
apenas por empréstimo.
A instrução criminal demonstrou fartamente que a alegação não é verdadeira. As
testemunhas arroladas pela Defesa, Sgt ALLAN, Cb ALENCAR e Cb FARIAS não
possuem relação íntima da amizade com o Apelante e pouco contato profissional
possuem com este (Evento 48, vídeos 1, 2, da Ação Penal Militar).
Nenhuma outra testemunha foi arrolada pela Defesa, embora o Acusado, às
perguntas do Dr. PEDRO BANDEIRA, tenha admitido que sua família estava
consigo, na ocasião em que seu veículo teria supostamente enguiçado, mas nenhum
integrante dessa, nem mesmo sua esposa, foi arrolada como testemunha, ainda que
como mera informante (Evento 48, vídeo 3, da Ação Penal Militar).
Conforme bem sustentado pelo culto e diligente Dr. LUCIANO GORRILHAS, ainda
que o Apelante não tenha obtido a posse mansa e tranquila da coisa subtraída, o
delito consumou-se. Além do mais, a um militar, com mais de 8 anos de caserna, é
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
29/30
inadmissível considerar sua conduta com pouca reprovabilidade, ainda mais
considerando-se o valor do objeto surrupiado, bem como sua entrada dissimulada,
durante a noite, além de sua versão inverossímil, demonstrando a falta de lealdade
e fidelidade com a Força que integra (...)”.
Todavia, o Decreto condenatório deixou de observar a reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense no que se refere às condições exigidas para a
concessão do benefício da suspensão condicional da pena, em especial o
afastamento da alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, na
esteira dos seguintes julgados:
“Apelação nº 7000316-66.2021.7.00.0000 (DJe: 17/10/2021)
Relator: Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira
EMENTA: POSSE DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM SÓ PERITO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À
SÚMULA Nº 361 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AO ART. 318 DO
CPPM. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. DECISÃO
UNÂNIME. MÉRITO. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. NÃO COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO
SURSIS. EXCLUSÃO DA EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE
LABORAL. ART. 626, ALÍNEA “A”, DO CPPM. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
Provimento parcial do apelo para, tão somente, excluir das condições da suspensão
condicional da pena a exigência de o acusado tomar ocupação laboral dentro de
prazo razoável, prevista no artigo 626, alínea “a”, do Código de Processo Penal
Militar, pelo simples fato de que a inserção no mercado de trabalho independe da
vontade do acusado.
Provimento parcial do apelo. Decisão unânime.” (Grifo nosso);
“Apelação nº 7000128-44.2019.7.00.0000 (DJe: 04/10/2019)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FURTO SIMPLES. ARTIGO 240 DO CPM.
IRRELEVÂNCIA PENAL. DUPLA PUNIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE. CONSTATAÇÃO. ALÍNEA "A" DO ART. 626 DO CPPM.
EXCLUSÃO.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
PROVIMENTO
PARCIAL.
UNANIMIDADE.
(...)
3. A alínea “a” do artigo 626 do CPPM não pode ser oposta àquele que desejar ter
sua pena suspensa condicionalmente.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352771 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
30/30
Apelação conhecida e provida parcialmente. Decisão unânime.” (Grifo nosso).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
defensivo para, mantendo a Sentença condenatória, excluir das condições
estabelecidas para o cumprimento do sursis previstas no artigo 626 do Código de
Processo Penal Militar, a descrita na alínea “a” do citado dispositivo.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001352771v2 e
do código CRC 0da41218.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 28/6/2023, às 16:34:17
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352771 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
1/15
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000782-26.2022.7.00.0000/RJ
APELANTE: RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO
ADVOGADO(A): RAQUEL MACHADO DE ANDRADE (OAB RJ173580)
ADVOGADO(A): PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB RJ150353)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, divergi da douta maioria, pelas
razões que passo a expor.
2. Os presentes autos versam sobre Recurso de Apelação Defensivo
interposto pelo CB MB RAFAEL VIDAL DO NASCIMENTO RIBEIRO contra
a Sentença que o condenou à pena mínima de 1 (um) ano de reclusão como incurso
no art. 240 do Código Penal Militar (Furto simples), com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional
inicialmente aberto.
3. Em súmula, para contextualizar a questão de mérito, pertinente
transcrever trechos do APF relacionado ao caso em testilha:
“[...] Em 8 de fevereiro de 2022 foi lavrado o Auto de Prisão em
Flagrante e, ato contínuo, foi elaborado o Termo de Apreensão, nos
seguintes termos: [...] Aos nove dias do mês de fevereiro do ano de
2022, nesta cidade de Niterói, a bordo da Base Naval do Rio de
Janeiro [...], foi apreendido o seguinte item: Cabo elétrico de
aproximadamente 25 milímetros de espessura e aproximadamente 20
metros.
O objeto que foi apreendido no banco traseiro do Corsa prata, placa
LUW 1800 e depositado em uma cela do bailéu da Base Naval do Rio
de Janeiro, trancada com cadeado, para eventual perícia/avaliação a
ser determinada pelo Juízo em momento oportuno [...]”.
4. No caso em apreço, em linhas gerais, o apelo Defensivo pretendeu a
absolvição nos seguintes termos:
“[...] para referendar-se uma condenação no orbe penal, mister que a
autoria e a culpabilidade resultem incontroversas. Contrário senso, a
absolvição se impõe por critério de justiça [...] que a União não
padeceu qualquer desfalque em seu acervo mundano, sendo, pois,
injusto e deletério venha o réu a sofrer as consequências de um fato
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
2/15
em si inóxio [...]”, uma vez que “[...] o fato tributado ao apelante não
acarretou lesão e ou qualquer gravame ao tesouro daquela [...]. Por
fim, pugnou pela “[...] emissão de veredicto concernente ao furto de
uso como previsto no art. 241 do CPPM, suplica seja acolhido e
referendado o princípio do furto de uso, aplicando a pena relativa ao
furto de uso [...]” (Evento 1 doc. 6).
5. Advindo o presente recurso, em Sessão de Julgamento, o eminente
Ministro Relator deu parcial provimento ao Apelo defensivo para, mantendo a
Sentença condenatória, excluir das condições estabelecidas para o cumprimento do
sursis, previstas no artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, a descrita na
alínea “a” do citado dispositivo. O Ministro Revisor acompanhou o Relator.
5.1. Insta salientar que a Defesa Constituída arguiu preliminar
requerendo a desclassificação da conduta perpetrada pelo Apelante para o delito
previsto no art. 241 do Código Penal militar (furto de uso). Considerando que a
análise do referido pleito defensivo se consubstancia no próprio mérito recursal deve
ser aplicada a dicção do artigo 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar. Por tais razões o Relator não conheceu da preliminar suscitada pela Defesa.
Nesse ponto, acompanhei o Relator.
6. Todavia, durante a Sessão de Julgamento Virtual com início no
dia 17 de abril de 2023, pedi vista dos presentes autos, conforme consta da Ata de
Julgamento, in litteris:
“[...] Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo
em epígrafe, proferiu a seguinte decisão: na forma do art. 79 do
RISTM, pediu vista o MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, após o
voto do relator MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO, que não
conhecia da preliminar defensiva de desclassificação para o delito de
furto de uso e, no mérito, dava provimento parcial ao apelo defensivo
para, mantendo a sentença condenatória, excluir das condições
estabelecidas para o cumprimento do ‘sursis’ previstas no artigo 626
do código de processo penal militar, a descrita na alínea ‘a’ do citado
dispositivo. OS MINISTROS JOSÉ BARROSO FILHO (REVISOR),
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, CLÁUDIO PORTUGAL
DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA ACOMPANHAVAM
O MINISTRO RELATOR. O MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS encontra-se em licença para tratamento de saúde.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
3/15
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO [...]”. (Evento 26)
7. O cerne da quaestio iuris converge para a dúvida sobre a ocorrência
ou não da consumação do crime de furto vinculada ao tipo penal do art. 240 do
CPM, cujo decreto condenatório atribuiu a sanção mínima da pena prevista para o
crime ora citado.
8. Em análise sintética do contexto fático-jurídico, traz-se à balha a
menção ao Documento nº 1, de 15 de fevereiro de 2022, no qual o Encarregado do
Auto de Prisão em Flagrante informou que:
“[...] o material foi subtraído do Paiol do POSE (depósito onde ficam
guardados materiais oriundos dos navios que deram baixa do
Comando do 2º Esquadrão de Escolta [...]” e que “[...] o material é
utilizado como sobressalente para outros navios [...]”.
8.1. Quanto à materialidade, apontam-se provas suficientes para
manutenção da condenação no tipo em tela, tais quais: Termo de Apreensão – Cabo
elétrico de aproximadamente 25 milímetros de espessura e aproximadamente 20
metros e Laudo de Avaliação produzido por 2 (dois) Peritos Militares, cujo laudo
consignou que o material furtado se tratava de um Cabo Elétrico “[...] oriundo da
ex-Cv Inhaúma [...] usado para alimentação elétrica de navio e com valor estimado
de R$ 11.328,35”.
8.2. No que se refere à autoria, igualmente restou demonstrada. O réu,
ora Apelante, foi preso em flagrante e confessou em Juízo a autoria dos fatos. As
provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram a confissão do Apelante, no
sentido de que ele subtraiu do interior do Paiol do “POSE”, localizado no Complexo
Naval do Rio de Janeiro, às escondidas, o cabo elétrico apreendido em sua posse, no
interior de seu veículo.
9. Assim, a autoria e materialidade do crime estudado restaram
comprovadas. Nesse caminhar ora declinado foi o voto do eminente Ministro
Relator:
“[...]
Quanto à autoria, o Acusado confessou ter subtraído do interior do
Paiol do POSE o cabo elétrico que pertencia à Marinha do Brasil,
quando declarou perante o Juízo de primeiro grau que:
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
4/15
‘(...) JUÍZA: (...) Eu gostaria de saber primeiramente se são
verdadeiros os fatos narrados na denúncia? ACUSADO: Sim.
JUÍZA: O senhor pode explicar melhor o que aconteceu no dia 8 de
fevereiro de 2022? ACUSADO: Posso sim, eu estava destacado no
período se eu não me engano do dia primeiro ao dia dez de fevereiro
no SEGCOL servia até então na corveta Barroso e eu vir a estar
destacado pra exercer uma função de catalogar material atinente ao
SEGCOL que seriam alguns materiais que estavam ali no paiol do
POSE sobressalentes que precisariam ser catalogados, materiais este
da antiga corveta Jaceguai que vim a servir e por isso me foi
solicitado a estar ali presente naquele momento destacado
catalogando este material e durante um período eu estive ali
catalogando este material e foi visto pela minha pessoa durante a
catalogação do material uma sucata que seria um cabo de aço que
estava largado ali num determinado local desse paiol (...) num ato
impensado numa situação de poder adquirir aquele material que ao
meu ver seria uma sucata, um material que estava ali largado com
pneus com um tanto ali no paiol e eu me vi no direito de pegar esse
material emprestado ali do paiol (...) tenho total certeza que eu estou
errado e em nenhum momento eu pedi autorização para que viesse a
retirar esse material, somente isso excelência (...)’ (Grifos nos
originais).
As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram a confissão
do Réu, no sentido de que ele subtraiu do interior do Paiol do POSE
localizado no Complexo Naval do Rio de Janeiro e às escondidas, o
cabo elétrico apreendido em seu poder, sendo oportuna a transcrição
dos seguintes depoimentos:
‘1) 1° Sgt Mar Rodrigo Lima Alves, que afirmou:
(...) JUÍZA: (...) são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia?
TESTEMUNHA: Sim senhora. (...)
JUÍZA: Sobre os fatos narrados na Denúncia, o que o senhor sabe
dizer sobre eles? TESTEMUNHA: (...) ele foi informado, retornou
para a Sala de Estado, foi identificado e eu perguntei se eu poderia
verificar o interior do veículo dele. Foi quando ele abriu o porta-
malas, que não tinha nada, mas dava para ver através do banco que,
de fato, havia um cabo elétrico de navio, foi quando eu comuniquei ao
Oficial de Serviço.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
5/15
JUÍZA: E nesse momento, o Acusado chegou a falar alguma coisa? Ou
ele não falou nada? TESTEMUNHA: Ele só disse que sabia o que
estava fazendo e que estava errado.
JUIZ MILITAR: (...) com relação ao acesso ao POSE, a Base Naval
está ligada diretamente à liberação desse acesso? Ou seria do próprio
Esquadrão?
TESTEMUNHA: O POSE é diretamente ao Esquadrão, então nós não
temos acesso, tanto que, quando ele disse que retirou o material do
POSE, o Oficial, junto com o Polícia, foram até o local, para verificar
como ele havia entrado e foi constatado, por que ele mesmo disse para
o Oficial que havia deixado o cadeado aberto quando ele fez uma
faina mais cedo, e foi assim que ele conseguiu adentrar ao local e
retirar o material (...) (Grifos nos originais.);
2) 3º Sgt Mar Bruno Cabral Silva, que afirmou:
(...) JUÍZA: No momento em que vocês encontraram o material, o
Acusado falou alguma coisa para vocês? TESTEMUNHA: Ele ficou
muito nervoso, nitidamente ele estava bastante nervoso, pelo que
ficamos sabendo ele entrou no POSE porque ele já trabalhava lá
dentro durante o dia, mas ele entrou em horário noturno e não
comentou nada com ninguém. Ele estava sozinho e quando ele abriu o
carro, só ficou muito nervoso e falou que realmente tinha pegado o
material, que esse material ele poderia devolver, mas aí já não tinha
mais o que ser feito.
MPM: (...) houve algum tipo comentário a respeito desse material? De
como ele conseguiu fazer o serviço e deixar o cadeado aberto?
TESTEMUNHA: No dia do ocorrido, ele confessou que trabalhava
durante o dia no POSE, fazendo o levantamento do material
sobressalente e pelo o que entendemos, ele tinha acesso às chaves do
paiol, ele não trancou o cadeado e entregou a chave na OM
responsável pelo material e regressou mais tarde, em horário noturno,
quando não tem muitas pessoas no quartel (...) ele entrou e como o
cadeado, que é bem grande, estava aberto, nós chegamos a ir até lá e
o cadeado ainda estava vazio, entramos, vimos o local de onde foi
retirado o cabo e ele falou que tinha acesso ao POSE porque
trabalhava lá (...)’. (Grifos nos originais.)
Nesse contexto, as circunstâncias descritas no Auto de Prisão em
Flagrante aliadas aos depoimentos colhidos na fase de instrução
processual permitem atribuir ao Acusado, indene de dúvidas, a
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
6/15
autoria delitiva.
[...] é inegável a reprovabilidade da conduta de militar que subtrai
material pertencente à Marinha do Brasil do interior de Unidade
Militar, sem a devida autorização, sendo possível extrair dos autos que
o militar, inclusive, agiu de forma premeditada ao deixar o cadeado
aberto ao término dos serviços prestados no depósito do POSE, tudo
isso como forma de facilitar o seu ingresso durante o período noturno.
[...] Nesse sentido, a despeito dos argumentos defensivos no sentido de
que ‘(...) o cabo ia ser restituído ao seu local de onde foi retirado
porque era pra uso apenas momentaneamente durante a viagem para
Iguaba (...)’, o conjunto probatório carreado aos autos demonstra que
delito descrito no art. 240 do Código Penal Militar consumou-se no
momento em que o Réu se apossou da res, com o claro ânimo de
assenhoramento definitivo, sendo oportuno destacar que, até mesmo
em razão da sua prisão em flagrante, em delitos desse jaez, vigora a
teoria da amotio ou da apprehensio, segundo a qual o furto consuma-
se ‘(...) quando a coisa passa para o poder do agente, mesmo que num
curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa
e pacífica (...)’ (Rogério Sanches Cunha. Manual de Direito Penal –
Parte Especial. Juspodvm. 7ª ed. São Paulo. 2015. p. 238). Inclusive,
esse é o reiterado entendimento desta Corte Castrense.
Além disso, a justificativa apresentada pelo Réu de que iria utilizar o
cabo elétrico furtado para rebocar o seu carro no caso de uma
eventual necessidade, mostra-se absolutamente fantasiosa diante do
conjunto probatório obtido ao longo do processo, carecendo,
portanto, de um mínimo de verossimilhança, não sendo possível
acolher os argumentos defensivos tendentes à sua absolvição pela
atipicidade da conduta, notadamente no que se refere à alegada
ausência de provas quanto à culpabilidade.
Afinal, o conjunto probatório acostado aos autos possui robustez e
clareza incontestáveis visto que restaram incontroversas tanto a
autoria quanto a culpabilidade na conduta do Acusado, de sorte que
os argumentos defensivos revelam, a bem da verdade, completa
dissonância da realidade estampada às escancaras nos autos vertentes
[...]”. (Grifos nossos.)
10. Por oportuno, transcrevem-se trechos da condenação imposta pelo
Juízo de primeiro grau:
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
7/15
“[...] Dessa forma, autoria e materialidade delitivas restaram
fartamente comprovadas, em face da confissão do acusado, dos
depoimentos das testemunhas, assim como do Laudo de Avaliação
Técnica (evento 25, fls. 9 do APF). A versão apresentada pelo réu em
seu interrogatório revelou-se completamente fantasiosa, uma vez que
é um militar experiente, com 8 anos de Marinha e, portanto, caso
imaginasse que o alusivo material fosse sucata, certamente pediria a
um superior hierárquico autorização para retirá-lo da OM, oque não
se verificou nos autos. Ainda, importa destacar que, segundo relato
da testemunha 3º SG Bruno, o cabo subtraído era de grosso calibre,
utilizado nas fainas de energia de bordo e terra.
Observa-se que o réu agiu premeditadamente na medida em que
deixou o cadeado do Paiol aberto, uma vez que a chave era devolvida
ao final do expediente, para retornar posteriormente a fim de
realizar a subtração do material no local onde estava destacado. E,
mais, para conseguir entrar na OM fora de seu horário de
expediente, contou uma história inverídica para a Guarda, dizendo
que precisava ir ao navio ‘Cisne Branco’ buscar seu material que
estava a bordo daquela embarcação; no entanto, o réu sequer se
dirigiu para lá [...]” (Evento 1, doc.2). (Grifos nossos.)
11. Dentro do contexto, importa dizer que o cabo de valor considerável
(R$ 11.328,35) foi subtraído do interior do Paiol do “POSE”, depósito onde ficam
guardados materiais oriundos dos navios que deram baixa do Comando do 2º
Esquadrão de Escolta. A subtração ocorreu à noite, utilizando-se de acesso facilitado
pela condição de militar e pela confiança proporcionada por seus superiores.
12. Vale exclamar que o Apelante trabalhava durante o dia no “POSE”,
fazendo o levantamento do material sobressalente e tinha acesso às chaves do paiol.
A res furtiva foi colocada dentro do veículo do apelante, no banco traseiro, após
deixar premeditadamente o cadeado aberto para facilitar, em seguida, o acesso ao
material.
13. Não obstante, dentro do cenário fático, quanto à consumação,
entendi que merecia reforma o édito condenatório. A prisão foi efetuada ainda dentro
da OM, a despeito de a abordagem e a apreensão terem ocorrido cerca de uma hora e
meia depois da entrada do militar (Evento 1, doc. 1, fl.8/9 do APF nº 7000083-
05.2022.7.01.0001). Porquanto, verifica-se que o militar, após retirar o material do
depósito a ele destinado (“PAIOL POSE”), subtraiu e manteve a posse sobre os
cabos furtados dentro de seu veículo sem sair da OM. Em outras palavras, in casu, o
agente não logrou retirar a coisa furtada da esfera de atividade e vigilância da
vítima, pois foi interrompido no seu desiderato, conquanto o crime de furto em
referência foi perpetrado na modalidade tentada.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
8/15
13.1. A Alegação defensiva no sentido de que a res furtiva, repisa-se,
de valor e quantidade destacáveis, seria restituída ao seu local de onde foi retirada
porque era pra uso apenas momentâneo durante a viagem para Iguaba/RJ, em
virtude de um problema apresentado no veículo do militar, ora recorrente, não se
mostra verossímil e se posiciona diametralmente desvinculada do conjunto fático-
probatório dos presentes autos. Assim, o elemento subjetivo traduzido no nominado
animus furandi foi alcançado.
14. Sobre a dinâmica dos fatos, entrada do militar, o tempo de
permanência na OM e o momento do APF, calha trazer depoimento testemunhal
juntado ao evento 28 da APM:
1º SG RODRIGO LIMA ALVES: que são verdadeiros os fatos
narrados na denúncia; que a testemunha estava na Sala de Estado e
tem por costume render meia hora antes para poder se inteirar do
serviço; que por volta das 19h45, a testemunha recebeu uma ligação,
que foi atendida pelo Cb Auxiliar, informando que tinha um militar
na frente da OM querendo adentrar no Complexo para poder ir a um
navio que havia desembarcado, o “Cisne Branco”; que a testemunha
comunicou ao Oficial de Serviço que o militar estava querendo
entrar; que o Oficial de Serviço autorizou mediante ligação ao
“Cisne Branco”; que como não estavam conseguindo contato com o
navio, o réu acabou entrando; que depois conseguiram contato com o
“Cisne Branco”; que quem atendeu no Navio foi um Cabo auxiliar do
sargenteante geral e informou que o CB Vidal não desembarcou lá,
que não era embarcado e, também, não servia no navio; que nesse
momento, a testemunha solicitou ao COS (Centro de Operação e
Segurança) que fosse “puxada” as filmagens para tentar visualizar o
veículo do acusado; que não conseguiram visualizar o veículo na
área do Cisne Branco, local para onde o réu disse que iria; que,
então, pediu ao Polícia que fizesse uma vistoria na área dos navios
para tentar localizar; que o Polícia retornou dizendo que não tinha
sido localizado; que, por volta 21 horas e pouco, quando o réu estava
saindo, o Polícia o avistou e a testemunha pedi para que o réu
parasse; que a testemunha tentou falar com o Pórtico Uno, por onde o
réu passaria primeiro, o rádio não funcionou; que o réu passou o
Pórtico Uno quando a testemunha conseguiu contato; que como o
rádio era canal único, a testemunha comunicou ao Pórtico sul e norte,
saídas da Base que poderiam ser utilizadas pelo réu, para que não
deixassem ele sair e o avisassem para ele retornar para a Sala de
Estado; que quando o réu foi informado, retornou para a Sala de
Estado; que a testemunha pediu para ele se identificar e perguntou se
poderia revistar o interior do veículo; que o réu abriu o porta-malas,
que nada foi encontrado no porta malas, no entanto, era possível ver
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
9/15
através do banco que tinha um cabo elétrico de navio no carro; que
nesse momento comunicou ao Oficial de Serviço; que o réu apenas
disse que sabia que o que estava fazendo era errado; que não
conhecia o acusado anteriormente; que, em seguida, após foram feitos
todos os procedimentos para a lavratura do Auto de Prisão em
Flagrante; de Serviço, com outros militares, quem pegou o cabo
elétrico para poder guardar.” (Grifos nossos.)
15. Dessarte, o acusado foi abordado ainda dentro da OM. Dito isso,
ressalta-se que os bens subtraídos da Administração Pública Militar foram
apreendidos ainda dentro da OM. Por esse cenário fático-delitivo, incorre na figura
penal de furto, na forma tentada, o agente que de forma consciente e voluntária, em
proveito próprio, subtrai bem pertencente à Fazenda Pública dentro da OM, cujo
êxito no desiderato de subtração não se consumou em razão de circunstâncias
alheias à sua vontade.
16. Frisa-se, nesse contexto, sem que a res tenha saído da esfera de
vigilância da Administração Militar e, por conseguinte, ingressado no patrimônio do
apelante, não há que se falar em crime consumado, frente à pronta atuação da
Administração Pública Castrense. Por seu turno, o não esgotamento de todas as
etapas do iter criminis, notadamente a não retirada do bem da esfera de disposição e
vigilância do ofendido, impõe o reconhecimento do furto, na modalidade tentada,
conquanto, não há que se falar em crime consumado. Nesse sentido, são os julgados
de casos análogos:
“APELAÇÃO.
MPM.
DEFESA.
PECULATO-FURTO.
DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. TENTATIVA.
CONDUTA
FACILITADA
PELA
CONDIÇÃO
DE
MILITAR.
INSUFICIENTE. PRINCIPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. MILITAR RECRUTA. LOTAÇÃO DIVERSA DO
LOCAL DA SUBTRAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO MANTIDA. CRIME
CONSUMADO. BEM FORA DA DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA.
NÃO DEMONSTRADO. RES FURTIVA DENTRO DO VEÍCULO
NO INTERIOR DA UNIDADE MILITAR. AUSÊNCIA DE POSSE
MANSA E PACÍFICA. CRIME TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL.
IMPROCEDENTE.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
IMPROCEDENTE. CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE.
MENORIDADE
E
MOTIVO
FÚTIL.
AGRAVANTE
NÃO
DEMONSTRADA A CONTENTO. MENORIDADE PREPONDERA
SOBRE TODAS AS OUTRAS. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE.
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA DEFESA PARA
REDUZIR A PENA. I - Deve-se ponderar em cada caso a
razoabilidade de se subsumir à norma do artigo 303 do CPM a
conduta de subtração de coisa pública praticada pelo militar,
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
10/15
sobretudo quando estamos diante de praças do efetivo variável, dos
quais não é exigível a responsabilidade e o denodo para com a
Administração Militar juridicamente protegidos no crime de peculato.
II - O crime de furto consuma-se quando a coisa é subtraída à esfera
de atividade da vítima, isto é, quando ela é colocada em situação tal
que aquela não mais pode exercer os atos que sua posse lhe confere.
Sem a posse mansa e pacífica da coisa, que por certo não é aquela
mera detenção da coisa, nem detenção momentânea, e sem que a res
tenha saído da esfera de vigilância da Administração Militar,
ingressando no patrimônio do acusado, não há que se falar em crime
consumado [...]”. (APELAÇÃO nº 0000031-52.2015.7.05.0005.
Relator: Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
04/10/2016.) (Grifos nossos.);
“FURTO TENTADO. ARMAMENTO. APELAÇÕES DO MPM E DA
DEFESA. 1. NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DO ART. 306, § 1°,
DO CPP COMUM. REJEIÇÃO. [...] Comete o delito de furto tentado
o agente que subtrai pistola pertencente ao Exército Brasileiro, não
consumando o delito em razão de pronta atuação da Administração
Militar. Meros problemas de ordem particular não bastam para
justificar a conduta ilícita, tampouco elidir eventual responsabilidade
criminal. 5. Apelos ministerial e defensivo não providos. Unânime”.
(APELAÇÃO nº 0000001-47.2014.7.01.0301. Relator: Ministro
FERNANDO SÉRGIO GALVÃO. Data de Julgamento: 22/09/2015.)
(Grifos nossos.);
“FURTO QUALIFICADO. ART. 240, §§ 4º E 5º, C/C O ART. 30, III,
TODOS
DO
CPM.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
APELO
DEFENSIVO. EXCLUSÃO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS DA
OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. MAIORIA. Réu que
adentra na Organização Militar com uma caminhonete e tenta
subtrair os gêneros alimentícios do freezer do rancho (72,513 kg de
carne), não logrando êxito, devido à interferência de outro militar,
comete o crime previsto no art. 240 do CPM, na forma tentada. A
autoria e a materialidade são incontestes, máxime por força do
flagrante realizado quando o Réu tentava se evadir da OM com a res
furtiva, dos depoimentos das testemunhas, dos laudos periciais
constantes dos autos [...]” (STM. AP nº 0000174-18.2015.7.09.0009.
Relator: Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 4/4/2017.) (Grifos nossos.)
“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. MILITAR DA ATIVA
CONTRA
MILITAR
DA
ATIVA.
PERÍODO
NOTURNO.
EMBRIAGUEZ. AVALIAÇÃO PERICIAL. ATO VOLUNTÁRIO. CASO
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd71...
11/15
FORTUITO OU FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADOS. AGENTE
IMPUTÁVEL.
VALOR
DA
RES
FURTIVA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO
APLICAÇÃO.
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO. INCONSISTÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
BENS MATERIAIS NÃO RETIRADOS DA ESFERA DE DISPOSIÇÃO
E VIGILÂNCIA DO OFENDIDO. CONFIGURAÇÃO DA TENTATIVA.
Incorre na figura penal do furto qualificado, na forma tentada, o
militar da ativa que é surpreendido, à noite, após consumo excessivo
de bebida alcoólica, empunhando ferramenta com a qual arrombou
armário e, de lá, subtraiu patrimônio pertencente a colega de farda. O
não esgotamento de todas as etapas do iter criminis, notadamente a
não retirada do bem da esfera de disposição e vigilância do ofendido,
impõe o reconhecimento do furto, na modalidade tentada. [...]”
(STM. AP nº 0000003-96.2012.7.08.0008. Relator: Ministro JOSÉ
AMÉRICO DOS SANTOS. Data de Julgamento: 29/10/2013.) (Grifo
nosso.)
17. Sobre o crime tentado, oportuno sobrelevar o insigne magistério de
Nelson Hungria acerca do tema:
“[...] fragmento da conduta típica do crime (faltando-lhe apenas o
evento condicionante ou característico da consumação. [...] Se o
agente aquiesce no advento do resultado específico do crime, previsto
como possível, é claro que este entra na órbita de sua volição: logo,
se, por circunstâncias fortuitas, tal resultado não ocorre, é inegável
que o agente deve responder por tentativa” (In: HUNGRIA, Nélson.
Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1958. vol.1,
p.78 e 90)
18. Dessa forma, em face das obtemperações ora trazidas,
exsurge provimento parcial ao apelo da Defesa, com vistas a desclassificar a conduta
imputada ao Apelante para o furto tentado, nos termos do art. 240 c/c o art. 30, II,
ambos, do CPM.
18.1. Pontua-se, nessa senda, que a desclassificação, in casu, mostra-se
aplicável, pois repousaria em harmonia com a doutrina e com a jurisprudência
adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a "emendatio libelli", ou seja,
classificação jurídica diversa da constante da Denúncia, independente de pedido
expresso, desde que culmine em benefício para o Réu, na esteira do Enunciado nº 5
da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal.
DOSIMETRIA DA PENA – FURTO TENTADO
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
12/15
19. Ultrapassadas essas considerações, passa-se à individualização da
pena a ser aplicada, em face da desclassificação do crime de furto consumado para a
forma tentada, mediante a aplicação do art. 30, inciso II, do CPM.
20. Na aferição da primeira fase da dosagem da pena, verifica-se que
o apelado é réu primário e possuiu bons antecedentes. A partir dessas considerações,
nota-se que o preceito secundário do art. 240 do CPM prevê como sanção mínima de
1 (um) ano de reclusão e o máximo de 6 (seis) anos de reclusão.
21. Nesse comenos, não se vislumbra a presença de circunstâncias
judiciais desfavoráveis previstas no art. 69 do CPM. Dessa feita, partindo-se da
premissa de que, segundo os Tribunais, a dosimetria da pena não está sujeita a
critérios matemáticos para a fixação da pena e, e em observância aos princípios da
individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade, com fulcro no
art. 69 c/c o art. 240, ambos do CPM, fixeava a pena-base no patamar de 1 (ano)
de reclusão.
22. Na segunda fase, são inexistentes agravantes e atenuantes.
23. Na terceira fase, não há causa de aumento pena; por outro lado,
aplicava a causa geral de diminuição da pena pelo crime tentado, a teor do art.
30, inciso II, e parágrafo único, do CPM, na fração de 1/3 (um terço),
considerando que a conduta do apelante se aproximou de forma relevante da
consumação e consequente exaurimento do iter criminis, posto que o recorrente
retirou o cabo do local destinado ao respectivo depósito e, já em posse da res furtiva,
a colocou dentro de seu veículo, ocasião em que foi abordado ainda dentro da OM.
23.1. Desse modo, verifica-se na derradeira fase da dosimetria da pena
que a reprimenda estatal culminará em resultado abaixo do patamar mínimo para
espécie, qual seja, 1 (um) ano de reclusão (art. 240 do CPM). Assim, a pena de
reclusão deverá ser substituída pela pena de detenção, com supedâneo no art. 58 e
76 c/c o art. 240 do CPM. Logo, fixava a pena final em 8 (oito) meses de
detenção.
23.2. Sobre a substituição da pena de detenção pela de reclusão, em
casos de estipulação da pena abaixo do mínimo legal, vale dizer, esta Corte assentou
tal possibilidade em casos análogos. Vejamos:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240 DO CPM. FURTO.
PRELIMINAR. APLICAÇÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES. ESTADO
DE
NECESSIDADE
EXCULPANTE.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR.
REPARAÇÃO
DO
DANO.
NÃO
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
13/15
PENA DE RECLUSÃO INFERIOR A 1 (UM) ANO. ESPÉCIE DE
PENA.
DETENÇÃO. ALTERAÇÃO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. [...] 8. Consoante
o disposto no art. 58 do CPM, o mínimo da pena de reclusão é de 1
(um) ano. A fixação dessa espécie de pena em patamar inferior ao
legalmente previsto deve ser alterada, devendo constar a espécie
detenção. 9. Apelo conhecido e parcialmente provido, para, tão
somente, substituir a pena de 4 (quatro) meses de reclusão pela pena
de 4 (quatro) meses de detenção. Decisão unânime”. (APELAÇÃO nº
7000767-91.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
LEONARDO
PUNTEL. Data de Julgamento: 05/05/2022.) (Grifo nosso.);
“EMENTA: ART. 303, CAPUT, PARTE FINAL, E ART. 254, CAPUT,
AMBOS
DO
CPM.
ACERVO
PROBATÓRIO
UNICAMENTE
TESTEMUNHAL A FUNDAMENTAR O EDITO CONDENATÓRIO.
POSSIBILIDADE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
EXCLUSIVO
DA
DEFESA.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DOS §§ 1º E
2º DO ART. 240 DO CPM NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA
PENA
NA
ORIGEM.
INADEQUAÇÃO.
CORREÇÃO
DA
DOSIMETRIA E ALTERAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. APELOS
DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...]
Assim, ante a inadequação da aplicação da minorante levada a feito
na origem, e considerando-se que o recurso interposto é exclusivo da
Defesa, é viável a correção da dosimetria da pena, de modo a
promover a sua incidência na última fase da imposição da
reprimenda, com sua consequente diminuição e, em se verificando que
dessa diminuição vai aquém do limite mínimo para a espécie, é
possível a substituição da pena de reclusão pela de detenção. Apelos
defensivos parcialmente providos. Decisões unânimes. (APELAÇÃO
nº
7000572-09.2021.7.00.0000.
Relator:
Ministro
CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de Julgamento: 20/04/2022.)
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ART. 240 DO CPM.
CRIME DE FURTO. CONDUTA. REPROVABILIDADE. ELEVADA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR
MAIORIA.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
NEGATIVAS.
PRESENÇA. CONFISSÃO. AUTORIA CONHECIDA. ATENUANTE.
INAPLICABILIDADE. ART. 240, § 2º, DO CPM. REDUÇÃO.
RECLUSÃO. PENA INFERIOR A 1 ANO. POSSIBILIDADE.
ESPÉCIE DA REPRIMENDA. SUBSTITUIÇÃO. AUTOMÁTICA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIMENTO
PARCIAL. DECISÃO POR UNANIMIDADE. EXASPERAÇÃO DA
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
14/15
PENA. DECISÃO POR MAIORIA. Não se confere a qualidade de
insignificante à conduta do agente que não for revestida de reduzido
grau de reprovabilidade. A conduta do militar que, na qualidade de
Sargento, subtrai celular pertencente a civil provoca elevado dano,
extrapolando as raias intrínsecas ao tipo penal de furto. De igual
modo, a circunstância judicial referente ao tempo e ao lugar do crime
deve ser valorada em prejuízo do agente quando o delito se der
durante uma exposição realizada pelas Forças Armadas, oportunidade
em que, ao contrário, deveria o Acusado demonstrar aos visitantes o
padrão de excelência pelo qual as instituições castrenses se pautam. A
confissão de crime cuja autoria não seja ignorada ou imputada a
outrem não é apta a atenuar a pena ou a compensar agravante que
pese em desfavor do Acusado. As causas de aumento e de diminuição
de pena não precisam obedecer nem o patamar mínimo nem o máximo
previsto pelo preceito secundário do tipo incriminador. Assim, no caso
concreto, o Juízo a quo deve escolher a fração de diminuição sem
considerar os limites em abstrato do crime, mas tão só os aspectos
factuais presentes nos autos. Em se tratando de pena de reclusão, cujo
patamar mínimo é estabelecido em um ano (art. 58 do CPM), a
espécie da pena deve ser automaticamente alterada sempre que
aplicação da causa de diminuição de pena resultar em reprimenda
inferior a um ano. Recurso defensivo desprovido. Decisão por
maioria. Recurso ministerial parcialmente provido. Decisão por
unanimidade. Quantum da exasperação da pena decidido por maioria.
(APELAÇÃO nº 7000522-80.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
LEONARDO PUNTEL. Data de Julgamento: 17/03/2022.)
24. Ao final, anota-se que a Sentença prolatada não observou a
reiterada jurisprudência desta Colenda Corte no que atine às condições exigidas para
a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, em especial, o
afastamento da alínea “a” do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar.
Por tais razões, votei no sentido de dar parcial provimento ao recurso
interposto pela Defesa para desclassificar o crime para furto, na forma tentada, com
fulcro no art. 240 c/c o art. 30, II, e parágrafo único, ambos do CPM, fixando a pena
no patamar de 8 (oito) meses de detenção, com o estabelecimento do benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos, mediante as exigências do art. 626 do CPPM, exceto a
da alínea "a", delegava ao Juízo de origem a realização da audiência admonitória,
nos termos do art. 611 do CPPM, e fixava o regime aberto para o início do
cumprimento da pena, se fosse o caso, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "c", do CP
comum, concedendo o direito recorrer em liberdade.
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/06/2023, 17:53
:: 40001352563 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=a4d5b23688bfd7...
15/15
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001352563v12 e do código CRC 690ee6eb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 26/6/2023, às 13:30:27
7000782-26.2022.7.00.0000
40001352563 .V12
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR